Tribunal: CARF
Processo: 16682.721185/2018-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Sousa Bispo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS NÃO-CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
Os critérios de essencialidade ou de relevância (REsp no 1.221.170/PR) devem ser avaliados em relação ao processo produtivo em si, do qual origina o produto final ou atinente à execução do serviço prestado a terceiros. Os incisos II dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam o creditamento sobre bens ou de serviços utilizados na atividade de comercialização de mercadorias, mas tão somente sobre os insumos utilizados na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de serviços e que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor de suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime não cumulativo sobre gastos com: i) embalagens; ii) custos dos serviços de marketing: iii) despesas comuns de condomínio em shopping centers; e iv) despesas de teleprocessamento.
CRÉDITOS COM DESPESAS DE ALUGUÉIS. BENS ANTERIORMENTE PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o/08/2004, é vedada a apropriação de créditos da não cumulatividade das contribuições relativo a despesas de aluguéis de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de depreciação das máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente geram crédito quando utilizados na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços. Não se aplica a comércio varejista de mercadorias.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a fornecedores, decorrentes das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos descontos obtidos, às mercadorias bonificadas e às recuperações com propaganda e marketing.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS/PASEP NÃO-CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
Os critérios de essencialidade ou de relevância (REsp no 1.221.170/PR) devem ser avaliados em relação ao processo produtivo em si, do qual origina o produto final ou atinente à execução do serviço prestado a terceiros. Os incisos II dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam o creditamento sobre bens ou de serviços utilizados na atividade de comercialização de mercadorias, mas tão somente sobre os insumos utilizados na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de serviços e que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor de suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime não cumulativo sobre gastos com: i) embalagens; ii) custos dos serviços de marketing: iii) despesas comuns de condomínio em shopping centers; e iv) despesas de teleprocessamento.
CRÉDITOS COM DESPESAS DE ALUGUÉIS. BENS ANTERIORMENTE PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o/08/2004, é vedada a apropriação de créditos da não cumulatividade das contribuições relativo a despesas de aluguéis de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de depreciação das máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado somente geram crédito quando utilizados na produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços. Não se aplica a comércio varejista de mercadorias.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu objeto social, e que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste conceito enquadram-se os descontos obtidos juntos a fornecedores, decorrentes das práticas de pedágio ou "rappel", devidas aos descontos obtidos, às mercadorias bonificadas e às recuperações com propaganda e marketing.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.721185/2018-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.941 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
LOJAS AMERICANAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
COFINS
NÃO-CUMULATIVA.
CONCEITO
DE
INSUMO.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
Os critérios de essencialidade ou de relevância (REsp no 1.221.170/PR) devem
ser avaliados em relação ao processo produtivo em si, do qual origina o
produto final ou atinente à execução do serviço prestado a terceiros. Os incisos
II dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam o
creditamento sobre bens ou de serviços utilizados na atividade de
comercialização de mercadorias, mas tão somente sobre os insumos utilizados
na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os
bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de serviços
e que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor
de suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de nada fabricarem,
empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime
não cumulativo sobre gastos com: i) embalagens; ii) custos dos serviços de
marketing: iii) despesas comuns de condomínio em shopping centers; e iv)
despesas de teleprocessamento.
CRÉDITOS COM DESPESAS DE ALUGUÉIS. BENS ANTERIORMENTE
PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o/08/2004, é vedada a apropriação de créditos da não
cumulatividade das contribuições relativo a despesas de aluguéis de bens que já
tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de depreciação das máquinas e equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado somente geram crédito quando utilizados na
produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços. Não se
aplica a comércio varejista de mercadorias.
RECEITA. CONCEITO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.721185/2018-35
Fl. 13114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado
no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu objeto social, e
que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de
patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste conceito
enquadram-se os descontos obtidos juntos a fornecedores, decorrentes das práticas
de pedágio ou "rappel", devidas aos descontos obtidos, às mercadorias bonificadas
e às recuperações com propaganda e marketing.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
PIS/PASEP
NÃO-CUMULATIVO.
CONCEITO
DE
INSUMO.
APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS.
Os critérios de essencialidade ou de relevância (REsp no 1.221.170/PR) devem
ser avaliados em relação ao processo produtivo em si, do qual origina o
produto final ou atinente à execução do serviço prestado a terceiros. Os incisos
II dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam o
creditamento sobre bens ou de serviços utilizados na atividade de
comercialização de mercadorias, mas tão somente sobre os insumos utilizados
na prestação de serviços ou na produção ou fabricação de bens.
Nesse passo, excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os
bens e serviços empregados no processo produtivo ou na prestação de serviços
e que não se incluam no ativo permanente dão direito ao crédito sobre o valor
de suas aquisições. Assim, em razão de nada produzirem e de nada fabricarem,
empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos do regime
não cumulativo sobre gastos com: i) embalagens; ii) custos dos serviços de
marketing: iii) despesas comuns de condomínio em shopping centers; e iv)
despesas de teleprocessamento.
CRÉDITOS COM DESPESAS DE ALUGUÉIS. BENS ANTERIORMENTE
PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o/08/2004, é vedada a apropriação de créditos da não
cumulatividade das contribuições relativo a despesas de aluguéis de bens que já
tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
NÃO CUMULATIVIDADE. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Os encargos de depreciação das máquinas e equipamentos e outros bens
incorporados ao ativo imobilizado somente geram crédito quando utilizados na
produção de bens destinados à venda, ou na prestação de serviços. Não se
aplica a comércio varejista de mercadorias.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado
no curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu objeto social, e
que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de
patrimônio líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste conceito
enquadram-se os descontos obtidos juntos a fornecedores, decorrentes das práticas
Fl. 13115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

de pedágio ou "rappel", devidas aos descontos obtidos, às mercadorias bonificadas
e às recuperações com propaganda e marketing.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa com relação à Luz e Força (conta
51110004), no valor que esteja discriminado na conta de condomínio.
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Renata da Silveira Bilhim, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Muller Nonato
Cavalcanti Silva (suplente convocado), Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Alexandre Freitas Costa, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro Jorge Luís Cabral, substituído pelo conselheiro Joao Jose Schini Norbiato.

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
Trata-se de crédito tributário constituído em decorrência de insuficiência de
recolhimento do PIS/Cofins, acrescido de multa de 75%, relativo a fatos geradores do
período de 01/01/14 a 31/12/14; em valor total de R$146.936.188,12 a título de Cofins
(com multa e juros); e em valor total de R$31.900.619,71 a título de PIS (com multa e
juros); tudo conforme fls. 6.016 e seguintes.
A Autoridade Fiscal apresentou, no Relatório Anexo ao Auto de Infração
(TVF), as razões da investigação e da autuação, que abaixo são sinteticamente
apresentadas (vide fls. 6.028 e ss), argumentando que:
1. No decorrer da ação fiscal, ao se analisar os créditos relativos a gastos de
propaganda e publicidade, verificou-se que algumas receitas auferidas pelo
contribuinte, relativas |a valores recebidos de seus fornecedores para participação em
campanhas publicitárias promovidas pela LASA, foram contabilizadas de maneiras
diferentes. Algumas dessas receitas foram consideradas na apuração das contribuições
enquanto outras não. Por conta disso, observou-se também, neste procedimento fiscal,
a omissão de algumas receitas na apuração das contribuições
2. Vale lembrar que a hipótese legal de créditos das contribuições sobre os
insumos utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou
produtos destinados à venda (inciso II do art 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003) aplica-se apenas a empresas industriais ou a prestadoras de serviços,
sendo irrelevante para as empresas comerciais a discussão acerca do conceito de
insumos para fins de crédito das contribuições.
3. Decisões recentes do CARF, proferidas após a citada decisão do STJ. em
22/02/2018, abordaram essa questão, prevalecendo o entendimento que o inciso II do
art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, referente ao crédito de insumos
utilizados, NÃO se aplica a empresas comerciais.
Fl. 13116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

4. Intimado a apresentar documentos que comprovassem a natureza das receitas
de marketing relacionadas em sua contabilidade aos custos de marketing, o
contribuinte apresentou parca documentação, que não corrobora a informação prestada
em suas respostas e as notas fiscais de serviços de propaganda, pois esses documentos
não deixam clara a natureza da contraprestação dos serviços de publicidade, fazendo
parecer tratar-se de recebimentos em função de divergências de produtos ou de
renegociações em função de alteração no preço de venda dos produtos.
5. O contribuinte apresentou, para os lançamentos relativos aos custos de
serviços de marketing, notas fiscais de serviço de contratação de serviços gráficos
e de agenciamento de publicidade e propaganda em TV.
6. Pelo exposto, verifica-se que os gastos contabilizados nesta conta se
referem a despesas de propaganda e publicidade, que, por falta de previsão legal,
não geram créditos de PIS e de COFINS.
7. Segundo a informação do contribuinte, a conta "Material de Embalagem
cl crédito ICMS - 51130001" "registra os gastos com embalagens, basicamente
sacolas plásticas, fornecidas aos clientes nas lojas para embalar as mercadorias
adquiridas1'.
8. Desta descrição percebe-se claramente que a empresa utiliza as
embalagens nas atividades estritamente comerciais de seus estabelecimentos e,
conforme já exposto, não há previsão legal para o aproveitamento de créditos de
material de embalagem em atividades comerciais, visto que o conceito de insumo
é típico da atividade industrial ou de prestação de serviços.
9. Portanto, ainda que o material de embalagem seja necessário para a
atividade de vendas a varejo, não há como admitir o crédito relativo a tais gastos
por absoluta falta de previsão legal.
10. As despesas de condomínio, energia elétrica consumida nas áreas
comuns e gastos com o sistema de ar condicionado central, por sua vez, são
destinadas a custear os gastos referentes a áreas comuns, onde estão situados os
imóveis, e são rateados entre todos os condôminos, podendo, até mesmo, haver
sobra de numerário em um determinado mês. Assim, percebe-se que tais despesas
comuns não se confundem com o aluguel.
11. Quanto à energia elétrica, seja ela elétrica ou térmica, para fins de
crédito das contribuições, deve ser consumida diretamente no estabelecimento da
pessoa jurídica e, no presente caso, não se trata da energia consumida nas lojas do
contribuinte. O crédito pretendido diz respeito ao custo de despesas proporcionais
de energia elétrica nos centros comerciais em que situam as lojas.
12. Da mesma forma, não há que se cogitar sobre a equiparação das
despesas com refrigeração dos centros comerciais com gastos de energia elétrica
para fins de crédito das contribuições, uma vez que o crédito pretendido se refere à
manutenção e funcionamento dos sistemas de ar condicionado central instalados
nos centros de compras, não se tratando de energia consumida diretamente no
estabelecimento do contribuinte.
13. Portanto, em função de os dispêndios em questão não estarem
contemplados em nenhuma hipótese de crédito prevista na legislação de regência,
procedeu-se à glosa de tais créditos.
14. A Fiscalização, ao contrário do contribuinte, desconsiderou, em sua
apuração dos créditos da não cumulatividade, as despesas com aluguéis de imóveis
Fl. 13117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

que já integraram o patrimônio do sujeito passivo, lançadas na conta "Alugueis de
Imóveis Terceiros-PJ-51140012", conforme DEMONSTRATIVO B.
15. As contas de prestação de serviços apresentadas de gerência de rede,
serviços de rede, de internet via Embratel, serviço "Business Security" e serviços
"primelink Ian to Ian", se referem, tal como informado pelo contribuinte, à
contratação de serviços de comunicação da Embratel, não se confundindo com
aluguel de equipamentos, não se vislumbrando a apuração de créditos da não
cumulatividade com base no inciso IV do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e
10.833/2003, que trata de locação de máquinas e equipamentos.
16. Importante notar que, assim como a hipótese de crédito das
contribuições prevista no inciso II do artigo 3o das referidas leis (crédito sobre
insumos), também a hipótese de crédito de bens do ativo imobilizado prevista no
inciso VI NÃO se aplica a empresas comerciais, pois, neste caso, a legislação
abrange somente as atividades de fabricação de produtos destinados à venda
(indústria), a prestação de serviços e a locação de bens a terceiros.
17. Assim, resta à empresa comercial, no tocante ao crédito sobre ativo
imobilizado, a hipótese prevista no inciso VII do art. 3o e no inciso II do art.15 da
Leis n° 10.833/2003, que trata de crédito sobre a depreciação/amortização de
edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros.
18. Desta forma, não há fundamento legal para que o contribuinte, empresa
comercial, se credite sobre equipamentos de informática ou sobre máquinas e
equipamentos. Os valores mensais considerados na apuração do crédito das
contribuições relativos a depreciação de máquinas e equipamentos foram
informados pelo contribuinte em resposta ao item 3.2 do Termo de Intimação 001
e estão relacionados no DEMONSTRATIVO C.
19. Como o contribuinte já apura créditos sobre a depreciação de imóveis e
edifícios próprios, contabilizada na conta 13201112, desconsideraram-se, na
apuração da depreciação de benfeitorias de imóveis de terceiros à taxa de 10% ao
ano, as benfeitorias realizadas em imóveis próprios. Os DEMONSTRATIVOS D e
E relacionam os lançamentos glosados.
20. Cumpre observar que os lançamentos levados a crédito de contas de
resultado, com contrapartida em geração de ativos circulantes (descontos a
receber, encartes a receber) ou na extinção parcial de passivo circulante
(fornecedores), caracterizam a realização de uma receita em decorrência do
acréscimo patrimonial com repercussão positiva no lucro líquido, devendo-se
verificar então a natureza da receita auferida.
21. De acordo com os contratos apresentados do tipo "Cartas contrato de
Rateio de Custo de Campanha Publicitária", o fornecedor paga um valor para que
o seu produto participe das campanhas publicitárias da LASA.
22. Assim, a verba recebida dos fornecedores a tal título pressupõe uma
contraprestação do contribuinte (participação em campanhas publicitárias da
LASA). Não se trata de um desconto incondicional determinado no momento da
aquisição das mercadorias, consignado no documento fiscal de compra, que
acarreta uma redução no custo das mercadorias e que não é considerado no cálculo
do crédito das contribuições no momento da compra. Tampouco se refere a receita
financeira, posto que não está relacionada às condições de pagamento das
duplicatas.
Fl. 13118
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

23. Trata-se de receita auferida em função de uma contraprestação do
contribuinte, qual seja, a inclusão do produto do fornecedor em campanha
publicitária, conforme documentado nos contratos apresentados. Tais verbas
integram, portanto, a base de cálculo do PIS e da COFINS.
24. O fato de que verbas dessa natureza integram a base de cálculo das
contribuições é incontroverso. O próprio contribuinte reconhece a tributação ao
registrar receitas de mesma natureza nas contas 32010017 - "receita sobre serviços
de marketing" e 51070037 - "recuperação serviços de marketing" e considerá-las
na apuração das contribuições.
25. Não obstante o acima exposto quanto à documentação apresentada pelo
contribuinte, consideramos, valendo-se ainda da informação por ele prestada por
diversas vezes durante o procedimento fiscal, a hipótese de que tais recursos se
refiram a renegociações com fornecedores, ainda que a documentação apresentada
não corrobore esta informação.
26. Melhor sorte não assiste ao contribuinte quando supomos que as receitas
auferidas se referem a verbas recebidas de fornecedores em função de
renegociações ocorridas em momento posterior à aquisição das mercadorias.
27. Em qualquer das hipóteses tratadas, as verbas recebidas dos
fornecedores, quer pela participação em campanhas publicitárias, quer pela
renegociação para a manutenção da margem de lucro do contribuinte, são receitas
tributadas pelo PIS e pela COFINS, devendo ser incluídas na apuração dessas
contribuições.
28. Os lançamentos considerados neste item da autuação são os relacionados
nos DEMONSTRATIVOS F, G e H, tendo sido considerados também os
lançamentos a débito em tais contas que puderam ser identificados como estornos.
29. Os custos porventura incorridos pelo contribuinte para a consecução dos
serviços prestados à B2W (disponibilização de quiosques no interior de suas lojas
físicas), devem ser considerados na apuração do PIS e da COFINS não
cumulativos na medida em que gerem direito ao crédito das contribuições.
30. Assim, por exemplo, caso o contribuinte tenha um custo de locação de
imóvel correspondente à receita auferida pela prestação de serviços à B2W, poderá
utilizar o crédito sobre o custo incorrido. Da mesma forma, os custos de energia
elétrica, depreciação etc. De fato, o contribuinte apura o crédito correspondente a
tais custos, não fazendo sentido para fins de apuração de PIS e de COFINS tratar
as receitas auferidas como "reembolso de despesas".
31. Ainda, os valores recebidos pela LASA como contraprestação pela
locação e operação de tais quiosques não pode ser considerado receita financeira,
para fins de tributação a alíquota zero do PIS e da COFINS, posto que não
guardam relação com o prazo ou com as condições de pagamento.
32. Assim, considerando que as contribuições, de acordo com a legislação
de regência, incidem sobre o faturamento mensal, assim entendido o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil, todas as receitas relativas a esta operação com a B2W foram
consideradas pela Fiscalização na apuração do PIS e da COFINS.
33. Em contrapartida à intermediação dos negócios entre os bancos e os seus
diversos fornecedores, a título de comissão, a LASA recebe uma verba
Fl. 13119
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

denominada "prêmio de preferência bancária" ou "prêmio risco sacado" (vide item
10 do contrato celebrado com o Banco Santander).
34. Ora, como se percebe, na referida operação, a instituição financeira
aufere receitas financeiras pela antecipação dos recebíveis aos fornecedores da
LASA. Por outro lado, a remuneração da LASA não tem natureza de receita
financeira, posto que a remuneração recebida não está relacionada a nenhum
pagamento por antecipação por parte da LASA, que permanece pagando os títulos
devidos nas respectivas datas de vencimento, com a única diferença que o
pagamento é feito ao banco que adquiriu os títulos e não mais aos fornecedores.
35. O pagamento que os bancos fazem mensalmente à LASA é uma
remuneração a título de comissão por intermediação de negócios. Logo, os valores
pagos pelas instituições financeiras à LASA, a título de comissão, não possuem
natureza de receitas financeiras, devendo ser oferecidos à tributação do PIS e da
COFINS.
36. Os ajustes efetuados pelo contribuinte na apuração do PIS e da COFINS,
não prosperam, seja pela impossibilidade de aproveitamento de crédito
extemporâneo das contribuições, sem a retificação das apurações dos meses em
que o crédito é originado, seja pela inexistência de fundamentação legal que
ampare créditos relativos a armazenagem de produtos adquiridos para revenda, a
despesas de teleprocessamento e a aquisição de equipamentos de informática.
37. Para determinar os créditos da não cumulatividade, o contribuinte adotou
o método do rateio proporcional, aplicando aos custos, despesas e encargos
comuns a relação percentual existente entre a receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa e a receita bruta total auferida em cada mês, conforme parágrafos 7o e
8o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.
38. Assim, constatada a infração de omissão de receitas sujeitas à incidência
não cumulativa das contribuições, efetuou-se o ajuste no cálculo do rateio
proporcional, considerando-se as receitas omitidas, conforme planilha denominada
APURAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO.
Cientificada, em 07/12/18 (fl. 7.300), Lojas Americanas S/A protocolou
impugnação em 08/01/19 (fl. 8.885), onde alegou basicamente que (fl. 8.894 e ss):
1. Veio de ser julgado pela 1a Seção do STJ, em sessão datada de
22.02.2018, sob o rito de recurso repetitivo, o RESP n.° 1.221.170/PR, no qual
foram fixadas as seguintes teses: 1) é ilegal a disciplina do creditamento prevista
nas Instruções Normativas RFB n°s 247/2002 e 440/2004, porquanto compromete
a eficácia do sistema de não cumulatividade das contribuições, como definidos na
legislação e 2) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada.
2. Deste modo, inequívoco o direito de crédito das contribuições decorrente
dos custos, encargos e demais despesas incorridas pela Impugnante essenciais,
relevantes e pertinentes à consecução de suas atividades.
3. Não há controvérsia que a Impugnante aufere receita com a prestação de
serviços de marketing e publicidade, emitindo, em consequência, os
correspondentes efeitos fiscais e tributando-a pelas contribuições.

Fl. 13120
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

4. Ato contínuo incorre a Impugnante em custos, encargos e despesas
tributadas e necessárias à prestação dos serviços de marketing por ela prestados
aos fornecedores, que são lançadas na conta 41010013 e por serem essenciais,
relevantes e pertinentes a essa atividade, objeto do seu estatuto social (pág. 1 do
TVF), constituem crédito para abater do valor das contribuições.
5. Se no entender do TVF há diversos tipos de transação com fornecedores
lançados em contas contábeis oferecidas à tributação em parte, isto não faz com
que não seja conferido o direito da Impugnante aos créditos decorrentes dos custos
essenciais, relevantes e pertinentes à prestação dos serviços de marketing (conta
41010013), que foram integralmente glosados, sem apuração acurada e criteriosa.
6. Para a atividade da Impugnante, as despesas com propaganda são
indissociáveis ao seu objeto social, até porque se trata de setor econômico em que
a competição é acirrada, intensa e permanente. Por meio da propaganda é que se
desenvolve o negócio e alavancam-se as vendas, cuja receita é tributada pelas
Contribuições.
7. Some-se a isso que referidos custos escriturados na conta contábil
41010013 estão intimamente ligados a uma das atividades fins da Impugnante, de
prestação de serviços de propaganda, marketing e merchandising, pelas quais,
conforme consta dos autos, foram emitidas notas fiscais junto aos tomadores.
8. Assim, imperioso sejam revertidas as glosas decorrentes de apuração de
créditos associados às despesas para elaboração de propaganda (conta contábil
41010013), devendo ser cancelada a autuação neste aspecto, bem como a cobrança
nele referida.
9. O fornecimento obrigatório de sacolas e embalagens consiste em despesa
essencial, relevante e pertinente à atividade, o que gera direito à crédito do
PIS/COFINS, conforme balizado pela Doutrina e Jurisprudência mais recente.
10.
De fato, todas as embalagens devem ser fornecidas ao
cliente/consumidor para que a Impugnante possa desempenhar sua atividade de
comércio varejista com a excelência e as exigências do mercado, o que traduz a
indispensabilidade da despesa para a consecução de seu objeto social.
11. Aliás, a própria autoridade fiscal reconhece a relevância, a
essencialidade e a pertinência do fornecimento de embalagens para a atividade de
varejo, no que é acompanhado por decisão do CARF pela mesma citada.
12. Desta forma, inegável é o direito ao crédito do PIS/COFINS decorrente
da despesa com a aquisição dos citados tipos de embalagem acima citados,
contabilizadas na conta contábil 51130001, necessária à consecução de sua
atividade, devendo ser julgado improcedente a exigência fiscal quanto a este
aspecto e cancelada a cobrança.
13. É objeto da autuação ora impugnada, a glosa de créditos apurados em
decorrência de despesas com condomínio, luz e força e ar condicionado central e o
fornecimento de energia térmica, necessários ao sistema de resfriamento (Contas
Contábeis 51110004; 51140005 e 51140008).
14. A Impugnante, por força de norma legal e de cláusula contratual é
obrigada a suportar os ônus dessas despesas que são, inegavelmente, essenciais,
relevantes e pertinentes às suas atividades, pois decorrem de contratos de locação
de instalações comerciais nas quais a Impugnante exerce o seu comércio varejista.
Fl. 13121
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

15. Com efeito, o CARF já reconheceu a Contribuinte locatário de imóvel, o
crédito decorrente de despesas havidas com IPTU pago por determinação
contratual, afastando a natureza tributária do dispêndio para classificá-la como
custo decorrente de despesa de aluguel pago a pessoa jurídica.
16. De fato, sem o emprego de luz e força, sistema de ar condicionado e de
gastos com o fornecimento de energia térmica necessários ao sistema de
resfriamento, não há como a Impugnante atender seus Clientes, tampouco manter
determinados produtos perecíveis, tal como os alimentícios, dentre outros, sem uso
de refrigeração de ambiente.
17. Inegável, portanto, que a despesa com condomínio, luz e força e ar
condicionado consistem em custo essencial e relevante, indispensável para a
atividade da Impugnante, sendo devido o direito de crédito para ser abatido do
valor a ser recolhido a título de PIS/COFINS, devendo ser cancelada a exigência
quanto a mais este aspecto.
18. Nos termos da Legislação de regência, art. 3o, inciso IV tanto da Lei n.o
10.637/2002, quanto da Lei n.o 10.833/2003, é conferido o direito de crédito das
Contribuições ao PIS e da COFINS decorrente de despesas com aluguéis de
imóveis pagos à pessoa jurídica.
19. No entanto, segundo consta do TVF, foram glosados os créditos
apurados em decorrência das despesas com aluguéis pagos a pessoa jurídica (conta
51140012), tendo em vista ter sido apurado que os imóveis objeto da locação já
pertenceram à Impugnante anteriormente.
20. Conforme bem observado pelo TVF, a ora Impugnante alienou ativos
representados por imóveis a São Carlos Empreendimentos e Participações S/A, em
30/12/1998, isto é, 5 anos antes da instituição do regime não-cumulativo das
Contribuições ao PIS e à COFINS.
21. A questão envolvida, diferentemente do que alega a autoridade fiscal no
TVF, de que não está questionando a licitude dos negócios jurídicos efetuados, diz
respeito a pretensão de atribuir efeitos pretéritos ao art. 31, da Lei no 10.865, ao
retroagir seus efeitos para abranger negócios jurídicos celebrados antes de sua
edição e vedar o crédito, em relação a aluguéis pagos referente a imóveis que já
não mais pertencem a Impugnante, desde 1998.
22. Diante das características e funções de que se reveste o sistema de
interconexão e transferências de dados, demonstrada fica sua imprescindibilidade,
essencialidade e relevância para o desempenho das atividades fins da Impugnante,
pois representa custo, encargo e/ou despesa imprescindível à operação mercantil.
23. Portanto, há que ser revertida a glosa e julgada improcedente a autuação
quanto a mais este aspecto, para manter o crédito em questão apurado com base na
conta contábil 51110009.
24. Os bens incorporados ao ativo da Impugnante, objeto das contas
contábeis 13201125 e 13201120 enumeradas no TVF, são essenciais, relevantes e
indispensáveis à consecução de suas atividades, sendo devido o crédito decorrente
dos encargos de depreciação, conforme expressamente previsto na legislação e
reconhecido pelas autoridades fiscais.
25. Na hipótese das benfeitorias (conta contábil 13201161) realizadas em
imóveis próprios ou de terceiros, em relação às instalações comerciais (conta
contábil 13201150) e aos imóveis edifícios (conta contábil 13201112), a legislação
Fl. 13122
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

autoriza o crédito (inciso VII, art. 3o das Leis 10.637 e 10.833), sendo que o art. 6o
da Lei n.o 11.488/2007 orienta que o cálculo do mesmo seja efetuado pelo prazo de
2 (dois anos), mediante aplicação, a cada mês, das alíquotas sobre o valor
correspondente a 1/24 avos do valor de aquisição dos bens.
26. É nesta dimensão que o conceito de insumo adotado pela legislação deve
ser compreendido, a partir da fixação pelo STJ: insumo é toda despesa, encargo e
custo, essencial, relevante e pertinente para o desempenho da atividade que
constitui o objeto social da pessoa jurídica, seja industrial, seja de prestação de
serviço ou comercial.
27. Assim, correta é a apuração dos créditos escriturados pela Impugnante,
devendo ser cancelada a autuação e a exigência fiscal quanto a este aspecto.

28. O procedimento para a apropriação do crédito extemporâneo foi correto
e obedeceu a todas as normas previstas na legislação para o reconhecimento do
direito creditório.
29. Conforme se infere da leitura do TVF teriam sido glosados créditos
extemporâneos de três origens distintas, apropriados pela Impugnante com (1) a
armazenagem frigorífica, (2) teleprocessamento de dados e (3) equipamento de
ECF-PDV6.
30. Deve ser reconhecido o direito da Recorrente em apurar créditos
decorrentes das despesas com armazenagem e frete, ambos refrigerados, para a
venda de tipo específico de mercadoria (ovos de chocolate), devendo ser cancelada
a exigência fiscal e a cobrança a que a mesma se refere.
31. A troca de informações entre as centenas de estabelecimentos da
Impugnante e as operadoras de cartão, permite o controle efetivo das operações de
venda, que constitui a atividade fim do comércio varejista.
32. Estas características e funções do sistema de interconexão e
transferências de dados comprovam sua imprescindibilidade, essencialidade e
relevância para as atividades fins da Impugnante, pois representam custo, encargo
e/ou despesa imprescindível à operação mercantil.
33. Portanto, o crédito dessas despesas de teleprocessamento há de ser
mantido, julgando-se improcedente a autuação e cancelada a cobrança nela
referida.
34. Consta ainda do TVF terem sido glosados créditos apurados em
decorrência de custos de aquisição de equipamentos de informática, especialmente
aquisição de ECFs – Equipamentos Emissores de Cupom/Documentação Fiscal,
equipamento responsável pela venda, emissão de documento fiscal e interface
contábil e fiscal.
35. O uso do sistema ECF-PDV decorre de obrigação legal para empresas,
como a Impugnante, que exercem a atividade de venda a varejo presencial. Assim,
inconteste deva ser revertida a glosa decorrente dos custos havidos pela aquisição
dos equipamentos ECF-PDV, sendo imperativo o cancelamento da autuação e a
cobrança nele referida.
36. A Impugnante possui receitas de marketing e propaganda,
consubstanciadas nas contas contábeis: 32010017 – “receitas sobre serviços de
Fl. 13123
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

marketing” e 51070037 – “recuperação de gastos com promoções”; já
evidenciadas no ponto IV. 1 da impugnação.
37. Importante destacar que os serviços de marketing prestados pela
Impugnante aos fornecedores por conta dessas campanhas publicitárias já vem
sendo reconhecidos pela contribuinte como
receitas submetidas à incidência das contribuições, conforme observado ao
fim da página 34 do TVF, sendo emitidos os efeitos fiscais correspondentes.
38. No entanto, no presente TVF, a Fiscalização mistura o conceito de
receita “operacional” – referente à prestação dos serviços de marketing acima
mencionado, tributados pela Impugnante à alíquota de 9,25% nas contas contábeis
32010017 – receitas sobre serviços de marketing e 51070037 – recuperação de
gastos com promoções, com as receitas financeiras oriundas da renegociação de
valores a pagar aos fornecedores, presentes nas contas contábeis de natureza de
“desconto” (52010012 – descontos incondicionais – baixa preço; 52010001 –
descontos incondicionais e 61030001 – descontos obtidos fornecedores),
simplesmente para enquadrá-las como receita operacional, o que não deve
prosperar.
39. A Impugnante, ao realizar “saldões”, com a concessão de preços
promocionais aos seus clientes, como ocorrem em eventos como páscoa, dias das
mães, pais, aniversário da Lojas Americanas, entre outros, negocia descontos
financeiros com seus fornecedores para abatimento/redução dos valores das faturas
com o objetivo de recomposição da margem dos produtos que serão ofertados com
desconto aos clientes.
40. Inicialmente, sob o aspecto contábil, é inquestionável que a reversão de
parte de uma obrigação incorrida em virtude da aquisição das mercadorias
representaria “receita”, em decorrência do registro da mutação patrimonial nas
respectivas contas do ativo e passivo e a reserva de capital vinculada à subvenção
de investimento.
41. Entretanto não é esta a “receita” alcançada pela hipótese de incidência
das contribuições ao PIS/COFINS, haja vista que no caso acima é flagrante a
ausência de capacidade contributiva, requisito indispensável para a viabilidade da
cobrança de tributos na forma prevista pela CF/1988, artigo 145, parágrafo 1o.
42. Ainda que recuperação de custos não se considere, improcede a cobrança
das Contribuições sobre as pretensas “receitas” apuradas pela autoridade
lançadora, porquanto os valores em litígio possuem natureza financeira, enquanto
representativas de resultados operacionais.
43. Pois bem, como é de notório conhecimento, enquanto vigorou o Decreto
n.o 5.442, de 09/05/2005, as receitas financeiras auferidas pelas pessoas jurídicas
contribuintes das Contribuições ao PIS/COFINS com base em regime não
cumulativo encontram-se tributadas à alíquota zero. Esta é a situação destes autos
com período de apuração do ano calendário de 2014.
44. No que diz respeito a suposta omissão de receitas de aluguel de
quiosques (item VI.2, do TVF), a autoridade fiscal alega que a Impugnante
receberia uma receita de locação de imóvel paga pela pessoa jurídica B2W Cia.
Global do Varejo.
45. No entanto, ao analisar o contrato que regula essa relação, a Fiscalização
equivoca-se ao considerar que todo o pagamento a ela Impugnante feito pela B2W
Fl. 13124
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

teria natureza de receita de prestação de serviços e/ou de locação de bens. Essa
acusação realmente não corresponde à realidade dos fatos, especialmente aos fatos
registrados na contabilidade.
46. Com efeito, a cláusula 2.1 do contrato estabelece dois pagamentos
distintos e de naturezas jurídicas muito diversas: 1o) na alínea (i) é previsto o
pagamento do valor correspondente aos custos incorridos pela Impugnante com
pessoal, manutenção de instalações, divulgação, recebimento dos boletos, telefonia
e outros acessórios correlatos, para possibilitar à B2W operar nos quiosques13; 2o)
na alínea (ii) é previsto remuneração correspondente a 10% sobre o total dos
custos referidos na alínea (i).
47. Bem se vê que, ao considerar como receita de prestação de serviços o
total dos pagamentos efetuados por B2W à Impugnante, na forma das alíneas (i) e
(ii), como se fossem da mesma natureza, incorreu a autuação em grave equívoco,
vez que o valor referente à alínea (i) tem a natureza jurídica de reembolso de
custos entre ambas as pessoas jurídicas, e não a de aluguel.
48. Finalmente, quanto ao item VI.3, do TVF, a autoridade fiscal aponta que
a Impugnante aufere receitas a título de supostas comissões recebidas de duas
instituições financeiras, e que não foram submetidas à incidência não cumulativa
das contribuições15, na medida em que seriam receitas operacionais da
Companhia.
49. Ora, evidentemente a hipótese envolve o aferimento de uma receita de
natureza financeira, pois há inegável redução da obrigação formalmente ajustada,
representada pelo pagamento de faturas que foram sacadas contra a Impugnante
por valor inferior, mesmo mantido o prazo de vencimento original.
50. A receita acima mencionada é de natureza financeira, reconhecida na
conta contábil 61030001. Deste modo, não há que se falar em omissão de receita
operacional, sujeita ao regime de não cumulatividade, mas, tão somente, a o
submeter referidos valores à incidência das contribuições sob alíquota zero, na
forma do Decreto no 5.442/2005, vigente à época dos fatos.
O Impugnante cita legislação, jurisprudência e doutrina, requerendo, ao
final:
a) A oportuna juntada de laudos técnicos reiterando o protesto antes formulado,
com vistas a corroborar seus argumentos de defesa em relação ao item VI.1, supra, na
forma do disposto no art.16, § 4o, alínea “a”, do Decreto no 70.235/1972 ;
b) Sejam julgados inteiramente improcedentes os lançamentos ora impugnados,
determinando o cancelamento dos créditos tributários de Contribuições ao
PIS/COFINS, referentes ao ano calendário de 2014, multas de lançamento de ofício de
75% (setenta e cinco por cento) e demais consectários moratórios que do lançamento
principal decorram, consoante as razões de defesa expendidas, por ser medida da mais
lídima e exemplar justiça.
Ato contínuo, a DRJ-RIO DE JANEIRO (RJ) julgou a Impugnação do
Contribuinte nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
Juntada de Novas Provas. Preclusão.
Fl. 13125
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

A prova documental deve ser apresentada na impugnação; precluído o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, exceto
quando justificado por motivo legalmente previsto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2014
Não-Cumulatividade. Crédito. Empresa Comercial. Insumos.
Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não
cumulatividade do PIS ou da Cofíns, com base no inciso II dos art. 3o das
Leis n°s 10.637/02. e 10.833/03, pois a hipótese prevista em tais dispositivos
destinam-se às atividades industriais ou de prestação de serviços.
Não-Cumulatividade. Crédito. Despesas com Publicidade.
Despesas com representantes comerciais, publicidade, propaganda e
marketing, não geram direito à apuração de créditos a serem descontados do
PIS e da Cofíns, calculados no regime não cumulativo, por não se
caracterizarem como insumo.
Não-Cumulatividade. Crédito. Material de Embalagem.
Pessoa jurídica cuja atividade é o comércio em geral está impedida de
aproveitar de créditos referentes a insumos, tal qual o material de
embalagem, uma vez que referida hipótese somente caberá na atividade de
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
Não-Cumulatividade. Crédito. Aluguel.
São vedados créditos de PIS/Cofins previstos no art. 3o IV e V da Lei n°
10.833/03, relativos a aluguel e contraprestação de arrendamento mercantil
de bens que já tenham, em qualquer tempo, integrado o patrimônio da
pessoa jurídica.
Não-Cumulatividade. Crédito. Condomínio. Despesas Comuns.
Taxas de condomínio e rateios de refrigeração referentes a áreas comuns em
centros comerciais, pagas por pessoa jurídica no exercício de atividade
comercial, não se confundem com aluguéis, inexistindo a possibilidade de
interpretação extensiva que permita o desconto de crédito correspondente.
Propagandas. Reembolsos. Receitas.
Os valores recebidos de fornecedores, em razão de participação em
propagandas efetuadas pela empresa, correspondem a receitas e integram o
faturamento, compondo a base de cálculo do PIS e da Cofins.
Intermediação de Negócios. Prestação de Serviços. Receitas.
As receitas decorrente da prestação de serviços vinculadas a instituição
financeira, decorrente de intermediação ou captação de negócios, não
correspondem a receitas financeiras, integram o faturamento da empresa e
devem ser consideradas na apuração da base de cálculo do PIS e da Cofins.
Remissão de Dívida. Receita. Incidência de Tributos.
A remissão de dívida, parcial ou total, importa para o devedor (remitido)
acréscimo patrimonial (receita operacional diversa da receita financeira), por
Fl. 13126
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

ser uma insubsistência do passivo (insubsistência ativa), cujo fato imponível
se concretiza no momento do ato remitente.
Créditos Extemporâneos. Aproveitamento. Não-Autorizado.
Cabível o aproveitamento de créditos referentes a períodos anteriores,
apenas quando não puderam ser aproveitados na época própria, ou porque
excedentes, ou porque se encontram sub judice. Para utilização de créditos
extemporâneos é necessário que reste configurada a não utilização em
períodos anteriores, mediante retificação das declarações correspondentes,
ou apresentação de outra prova inequívoca da sua não utilização.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a Recorrente interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
Em seu Recurso Voluntário, a Empresa suscitou questões preliminares e de
mérito, apresentando as mesmas argumentações da sua Impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de lançamento fiscal
efetuado pela Unidade de Origem contra empresa Lojas Americanas S.A, doravante chamada de
LASA, que atua preponderantemente no comércio varejista para cobrança de diferenças das
contribuições para o PIS e COFINS não cumulativos. As diferenças apuradas decorreram dos
fatos a seguir indicados.
Exclusão indevida da base de cálculo das contribuições de créditos relativos a
vários itens, conforme discriminado no Termo de Verificação Fiscal a seguir reproduzido:
a) Desconto de créditos sobre Custo dos Serviços de Marketing (conta
41010013);
b) Desconto de créditos sobre Despesas com material de embalagem (conta
51130001);
c) Desconto de créditos sobre Despesas comuns de condomínio – lojas em
shopping centers;
d) Desconto de créditos sobre Despesas com aluguéis de imóveis já
pertencentes ao contribuinte;
e) Desconto de créditos sobre Despesas de teleprocessamento;
f) Desconto de créditos sobre Depreciações;
g) Desconto de créditos sobre Depreciação Máquinas e Equipamentos;
h) Desconto de créditos sobre Depreciação benfeitorias/instalações; e
Fl. 13127
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

i) Desconto de créditos extemporâneos.
Também foram identificadas omissões de receitas não consideradas na base de
cálculo das contribuições, conforme discriminado no Termo de Verificação Fiscal a seguir
reproduzido:
a) Resultados lançados em contas de “descontos”;
b) Receitas de locação de quiosques; e
c) Valores recebidos de instituições financeiras;
A primeira instância administrativa de julgamento manteve integralmente o
lançamento fiscal.
Feitas essas considerações iniciais necessárias para o entendimento do caso,
passa-se à análise das questões de mérito suscitadas pela Recorrente quanto aos créditos glosados
sobre despesas e receitas omitidas.
Glosas de Insumos
Nesse tópico, a Recorrente sustenta que a glosa de créditos efetuadas sobre
insumos, e ratificadas pelos julgadores da DRJ, em igual sentido, ancoraram-se em uma
interpretação restritiva do conceito de “insumo” para PIS e COFINS, o qual não se coaduna com
o princípio da não cumulatividade previsto no parágrafo 12 do artigo 195 da Constituição
Federal, a exemplo da posição de expoentes da Doutrina e dos mais recentes julgados proferidos
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, bem como, principalmente, com
base no julgamento realizado pelo E. Superior Tribunal de Justiça no RE no 1.221.170/PR, o qual
definiu que o conceito insumo está vinculado à essencialidade ou relevância dos dispêndios em
relação à atividade econômica do contribuinte.
Para melhor compreensão das matérias envolvidas, por oportuno, deve-se
apresentar preliminarmente a delimitação do conceito de insumo hodiernamente aplicável às
contribuições em comento (COFINS e PIS/PASEP), e em consonância com os artigos 3o, inciso
II, das Leis no10.637/02 e 10.833/03, com o objetivo de se saber quais são os insumos que
conferem ao contribuinte o direito de apropriar créditos sobre suas respectivas aquisições.
Após intensos debates ocorridos nas turmas colegiadas do CARF, a maioria dos
Conselheiros adotou uma posição intermediária quanto ao alcance do conceito de insumo, não
tão restritivo quanto o presente na legislação de IPI e não excessivamente alargado como aquele
presente na legislação de IRPJ. Nessa direção, a maioria dos Conselheiros têm aceitado os
créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são pertinentes e essenciais ao
processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que eles sejam empregados indiretamente.
Transcrevo parcialmente as ementas de acórdãos deste Colegiado que referendam
o entendimento adotado quanto ao conceito de insumo:
REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMOS. CONCEITO.
No regime não cumulativo das contribuições o conteúdo semântico de “insumo” é mais
amplo do que aquele da legislação do IPI e mais restrito do que aquele da legislação do
imposto de renda, abrangendo apenas os “bens e serviços” que integram o custo de
produção.
(Acórdão 3402-003.169, Rel. Cons. Antônio Carlos Atulim, sessão de 20.jul.2016)
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO.
CONCEITO.
Fl. 13128
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

O conceito de insumo na legislação referente à Contribuição para o PIS/PASEP e à
COFINS não guarda correspondência com o extraído da legislação do IPI
(demasiadamente restritivo) ou do IR (excessivamente alargado). Em atendimento ao
comando legal, o insumo deve ser necessário ao processo produtivo/fabril, e,
consequentemente, à obtenção do produto final. (...).
(Acórdão 3403003.166, Rel. Cons. Rosaldo Trevisan, unânime em relação à matéria,
sessão de 20.ago.2014)
Essa questão também já foi definitivamente resolvida pelo STJ, no Resp no
1.221.170/PR, sob julgamento no rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do
CPC/2015), que estabeleceu conceito de insumo que se amolda aquele que vinha sendo usado
pelas turmas do CARF, tendo como diretrizes os critérios da essencialidade e/ou relevância.
Reproduzo a ementa do julgado que expressa o entendimento do STJ:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE. CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004,
DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E DESVIRTUADOR DO SEU
ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE
INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA.
RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE PARCIALMENTE CONHECIDO, E,
NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543C
DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser
aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item bem ou serviço para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Vale reproduzir o voto da Ministra Regina Helena Costa, que considerou os
seguintes conceitos de essencialidade ou relevância da despesa, que deve ser seguido por este
Conselho:
Essencialidade, que diz respeito ao item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência;
Relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
Fl. 13129
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada cadeia
produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g.,equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço.
Embora o referido Acórdão do STJ não tenha transitado em julgado, de forma
que, pelo Regimento Interno do CARF, ainda não vincularia os membros do CARF, a
Procuradoria da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF1,
com a aprovação da dispensa de contestação e recursos sobre o tema, com fulcro no art. 19, IV,
da Lei no 10.522, de 2002, 2 c/c o art. 2o, V, da Portaria PGFN no 502, de 2016, o que vincula a
Receita Federal nos atos de sua competência.

1 Portaria Conjunta PGFN /RFB no1, de 12 de fevereiro de 2014 (Publicado(a) no DOU de 17/02/2014, seção 1,
página 20)
Art. 3o Na hipótese de decisão desfavorável à Fazenda Nacional, proferida na forma prevista nos arts. 543-B e 543-C
do CPC, a PGFN informará à RFB, por meio de Nota Explicativa, sobre a inclusão ou não da matéria na lista de
dispensa de contestar e recorrer, para fins de aplicação do disposto nos §§ 4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no 10.522, de
19 de julho de 2002, e nos Pareceres PGFN/CDA no 2.025, de 27 de outubro de 2011, e PGFN/CDA/CRJ no 396, de
11 de março de 2013.
§ 1o A Nota Explicativa a que se refere o caput conterá também orientações sobre eventual questionamento feito
pela RFB nos termos do § 2o do art. 2o e delimitará as situações a serem abrangidas pela decisão, informando sobre a
existência de pedido de modulação de efeitos.
§ 2o O prazo para o envio da Nota a que se refere o caput será de 30 (trinta) dias, contado do dia útil seguinte ao
termo final do prazo estabelecido no § 2o do art. 2o, ou da data de recebimento de eventual questionamento feito pela
RFB, se este ocorrer antes.
§ 3o A vinculação das atividades da RFB aos entendimentos desfavoráveis proferidos sob a sistemática dos arts.
543-B e 543-C do CPC ocorrerá a partir da ciência da manifestação a que se refere o caput.
§ 4o A Nota Explicativa a que se refere o caput será publicada no sítio da RFB na Internet.
§ 5o Havendo pedido de modulação de efeitos da decisão, a PGFN comunicará à RFB o seu resultado, detalhando o
momento em que a nova interpretação jurídica prevaleceu e o tratamento a ser dado aos lançamentos já efetuados e
aos pedidos de restituição, reembolso, ressarcimento e compensação.
(...)

2 LEI No 10.522, DE 19 DE JULHO DE 2002.
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a
desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar
sobre: (Redação dada pela Lei no 11.033, de 2004)
(...)
II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de
Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda; (Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
III -(VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
IV - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de
julgamento realizado nos termos do art. 543-B da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
(Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
V - matérias decididas de modo desfavorável à Fazenda Nacional pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de
julgamento realizado nos termos dos art. 543-C da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, com exceção daquelas que ainda possam ser objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. (Incluído
pela Lei no 12.844, de 2013)
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal do Brasil não constituirá os créditos tributários relativos às matérias de que
tratam os incisos II, IV e V do caput, após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos
incisos IV e V do caput. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 13130
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

Nesse mesmo sentido, a Secretaria da Receita Federal do Brasil emitiu o Parecer
Normativo no 5/2018, com a seguinte ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço”; a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade,
quantidade e/ou suficiência”; b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja
finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”; b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003,
art. 3o, inciso II.
Dessa forma, para se decidir quanto ao direito do crédito de PIS e da COFINS
não-cumulativo é necessário que cada item reivindicado como insumo seja analisado em
consonância com o conceito de insumo fundado nos critérios de essencialidade e/ou relevância
definidos pelo STJ, ou mesmo, se não se trata de hipótese de vedação ao creditamento ou de
outras previsões específicas constantes nas Leis nos 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2005,
para então se definir a possibilidade de aproveitamento do crédito.
Feitas essas considerações para melhor compreensão das matérias envolvidas,
passa-se a análise das rubricas glosadas.
Glosa de créditos sobre Custo dos Serviços de Marketing (conta 41010013)
Explica a recorrente que os serviços de marketing constituem-se de ações de
promoção e divulgação de marcas e produtos feitas pela Companhia em favor de seus
fornecedores. Essas receitas de prestação de serviços são devidamente registradas na conta de
resultado “Receita sobre Serviços de Marketing – 32010017” e oferecidas à tributação das
contribuições ao PIS e a COFINS.
No exercício dessa atividade, a recorrente diz que incorre em custos necessários
para a prestação dos serviços que são devidamente registrados na conta 41010013– “custo dos
serviços de marketing”. Dentre esses custos de prestação de serviços em campanhas

§ 5o As unidades da Secretaria da Receita Federal do Brasil deverão reproduzir, em suas decisões sobre as matérias
a que se refere o caput, o entendimento adotado nas decisões definitivas de mérito, que versem sobre essas matérias,
após manifestação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Redação
dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§ 6o - (VETADO). (Incluído pela Lei no 12.788, de 2013)
§ 7o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá rever de ofício o lançamento,
para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito tributário, conforme o caso, após manifestação da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional nos casos dos incisos IV e V do caput. (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

Fl. 13131
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

publicitárias, cita os pagamentos com propaganda em rádios, televisão (aberta e fechada) e
demais veículos de mídia impressa (jornais, revistas, panfletos e encartes) e eletrônica (sítios
eletrônicos na internet e email). Dito isso, afirma que, por tais custos serem essenciais,
relevantes e pertinentes à essa atividade de prestação de serviços, objeto do seu estatuto social,
deve ser admitido o crédito sobre os valores totais constantes da conta 41010013 – “custo dos
serviços de marketing” para abater do valor das contribuições.
A Fiscalização, por sua vez, afirma que não conseguiu estabelecer que os custos
incorridos com propaganda pelo contribuinte (conta 41010013 – “custo dos serviços de
marketing”) sejam associados com as receitas auferidas contabilizadas na conta 32010017 –
“receitas sobre serviços de marketing”, seja porque tais receitas tenham outra natureza, pois o
contribuinte não logrou êxito em comprovar que as receitas sejam relativas a serviços prestados
de propaganda, seja porque os custos com propaganda não guardam relação direta com os
valores cobrados dos fornecedores, uma vez que a propaganda claramente se destina a
incrementar as vendas do próprio contribuinte. O contribuinte, no caso, é o contratante dos
serviços de propaganda para o benefício do seu próprio negócio e não o prestador de tais
serviços aos seus fornecedores. Além disso, verifica-se claramente que o contribuinte contabiliza
diversos tipos de transação com seus fornecedores (renegociações, descontos, divergências em
mercadorias, verbas de propaganda cooperada, recomposição de margem de lucro etc.) em
diversas contas contábeis, oferecendo à tributação do PIS e da COFINS apenas parte dessas
receitas e se aproveitando de todo o crédito relativo a gastos com propaganda própria, como se
tais gastos fossem insumos de prestação de serviços de propaganda.
Conforme se percebe, existem dois pontos controvertidos na operação em
comento: a primeira diz respeito a possibilidade de caracterizar os valores recebidos pela LASA
dos seus fornecedores como “receita de prestação de serviços de propaganda” e a segunda trata
da possibilidade de se calcular créditos de PIS e COFINS sobre os custos diretos relacionados
com essa atividade, contabilizados na conta 41010013 – “custo dos serviços de marketing”.
Sobre a possibilidade de empresas do ramo varejista obter receitas de prestação de
serviços de propaganda e marketing, o Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, redator
designado para o voto vencedor do acórdão no93.03.010.101 da CSRF/1a Turma, analisou essa
questão com propriedade em caso envolvendo a própria LASA, referente a período de apuração
diferente do aqui analisado:
Segundo a Contribuinte a receita auferida diz respeito à recuperação de custos e
despesas com propagandas na TV, jornais, revistas, panfletos e encartes que estão
refletidas nas contas contábeis 51150003 - Recuperação de Propaganda - Cadastro e
51150007 - Propaganda -Cartas, pois no entendimento da Fiscalização os valores não
guardam correspondência direta com os custos de confecção do material publicitário.
Informa que oferece à tributação somente a diferença entre o custo com
propaganda e Marketing e o valor recuperado, informando, em caso de saldo positivo,
o respectivo valor na linha “TOTAL DEMAIS RECEITAS” constante da DACON,
adicionada na base de cálculo da Ficha 17B. No presente feito, a empresa não incluiu,
na base de cálculo de PIS e COFINS, as bonificações por considerá-las como
indenização ou ressarcimento de propaganda.
No entanto, como pode ser observado, da descrição elaborada pela própria
empresa (doc, à fl. 289), percebe-se o nítido o caráter de prestação de serviços pela
Contribuinte em relação a esta conta. Em troca de ações de marketing dentro da loja,
recebe um percentual fixo em relação ao valor das mercadorias. O fato de que o
pagamento desses serviços seja feito por meio de desconto da fatura das
Fl. 13132
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

mercadorias não desnatura seu caráter de prestação de serviços de marketing,
muito menos a forma, equivocada, de contabilizá-los como redutores de custo, o que
evidentemente não são. O custo da mercadoria não foi alterado pelas ações de
marketing efetivadas, o que houve é remuneração dessas ações de marketing, por parte
dos fornecedores.
Nesse diapasão, o Acórdão recorrido assentou que os valores recebidos a título
de custeio dos gastos de propaganda com a exposição dos produtos de cada fornecedor
dentro das lojas, consistem em receitas de prestação de serviços e, por isso, devem
compor a base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS.
(negritos nossos)
Observa-se ser possível a obtenção de receita de prestação de serviços de
propaganda e marketing pela varejista, ainda que o pagamento desses serviços sejam feitos por
meio de desconto da fatura das mercadorias, pois isso não desnatura seu caráter de prestação de
serviços de marketing.
No caso ora analisado, a Auditoria informa que os valores lançados na conta
32010017 – “receitas sobre serviços de marketing” foram comprovadas por meio de notas fiscais
de prestação de serviços de publicidade e propagandas. Além disso, foi apresentado, por
amostragem, contrato lavrado com fornecedor denominado de “Carta Contrato de Rateio de
Custo de Campanha Publicitária”.
Noticia-se, ainda, no TVF que os valores recebidos relativos a esses contratos de
compartilhamento de ações publicitárias, em algumas situações, o contribuinte reconheceu a
receita para efeito do cálculo do PIS e da COFINS, a exemplo da conta 32010017 – “receitas
sobre serviços de marketing” ora analisada, enquanto em outras situações a empresa lançou os
valores recebidos como recuperação de custo/despesa, não oferendo à tributação das
contribuições, a exemplo dos valores registrados nas contas - Conta 52010012 – “descontos
incondicionais baixa de preço”, Conta 52010001 – “descontos incondicionais” e - Conta
61030001 – “descontos obtidos fornecedores/outro”. Para essa última situação, a análise da
natureza jurídica dessas contas será feita posteriormente neste voto, no tópico de “Receitas
Omitidas”.
Assim, com base nas considerações anteriores e na documentação apresentada,
entendo ser possível concluir que os valores contabilizados na conta 32010017 – “receitas sobre
serviços de marketing tratam de obtenção de receita de prestação de serviços de marketing e
propaganda pela recorrente, conforme prevê o seu objeto social.
No que se refere aos custos envolvidos nessa prestação de serviços de marketing,
em resposta ao Termo de Intimação 002, o contribuinte apresentou, para os lançamentos
relativos aos custos de serviços de marketing, notas fiscais de serviço de contratação de serviços
gráficos e de agenciamento de publicidade e propaganda em TV.
No TVF é informado que todos os custos/despesas com campanhas publicitárias
foram registrados na conta 41010013 – “custo dos serviços de marketing”, tanto as relacionadas
com a prestação de serviços em comento (publicidade e propagandas compartilhadas com
fornecedores), como aquelas relacionadas com as campanhas da própria recorrente visando
incrementar a revenda dos seus produtos.
A recorrente em diversas passagens da sua defesa também confirma que os custos
envolvidos com publicidade e propaganda compartilhadas com fornecedores lhe beneficiam:
(...)
Fl. 13133
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

Com efeito, a Recorrente, a exemplo de todas as empresas que atuam no ramo de venda
no varejo, intensifica a propaganda em rádios, televisão (aberta e fechada) e demais
veículos de mídia impressa (jornais, revistas, panfletos e encartes) e eletrônica (sítios
eletrônicos na internet e email) visando o incremento de suas vendas.
(...)
Não se olvide que a veiculação de propaganda beneficia a própria Recorrente, por
evidente. Contudo, inegáveis são os efeitos positivos aos fornecedores pela maior
exposição de suas marcas e produtos e consequente aumento de vendas. É exatamente
por tais benefícios que os fornecedores pagam à Recorrente por serviços de marketing,
independentemente de avença formal, fórmula do valor cobrado e de formas de
pagamento.
(negrito nosso)
Percebe-se que resta comprovado nos autos que na referida conta de despesa/custo
são contabilizados valores relacionados com as receita de prestação de serviços de marketing e a
revenda de mercadorias, bem como que a recorrente efetuou o creditamento das contribuições
sobre a totalidade do saldo ali existente.
Procedendo dessa forma, a recorrente pleiteia que o conceito de insumo seja
aplicado também ao seu ramo de atividade (comércio varejista), mormente com relação as
despesas com publicidade e propaganda que também que beneficiaram no incremento dos
produtos revendidos.
Entendo que não se pode admitir esse alargamento do conceito de insumo visando
a aplicação em sua atividade de comércio (revenda de bens), por inexistir autorização legal para
tanto. Na comercialização de mercadorias que não foram produzidas ou fabricadas pelo
contribuinte, somente há o direito ao creditamento sobre os bens adquiridos para revenda, com
base nos incisos I dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, mas não com base nos
incisos II desses artigos, pois ausente, nesse caso, o processo produtivo de prestação de serviços
ou de produção ou fabricação de bens requerido neste inciso.
Os dispositivos legais que definem os critérios para o direito de crédito por
insumos são os artigos 3o, II das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, in verbis:
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou à prestação de serviços,
inclusive combustíveis (...)
(negrito nosso)
Resta claro, pelo texto do dispositivo transcrito, que os gastos com publicidade de
propaganda próprios visando incrementar as suas vendas não se enquadram ao caso como
insumo, uma vez que a atividade desenvolvida pela Recorrente não se trata de atividade de
industrialização e nem prestação de serviços. As despesas incorridas com publicidade e
propaganda, embora, em tese, possam ser essenciais à atividade comercial de revenda
desenvolvida Recorrente, não podem dar direito a crédito por falta de previsão legal.
Abaixo, reproduzem-se parcialmente as ementas de alguns julgados do CARF que
expressam o mesmo entendimento sobre a matéria:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIALCOFINS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS NA
PREPARAÇÃO DE VEÍCULOS NOVOS. ATIVIDADE COMERCIAL. VEDAÇÃO.
Fl. 13134
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

Não está previsto o desconto de crédito de gastos com bens e serviços utilizados como
insumos para pessoas jurídicas que exerçam a atividade comercial, uma vez que a
legislação tributária restringe o aproveitamento de créditos com insumos para pessoas
jurídicas que exerçam atividade ligada à produção de bens ou prestação de serviços.
(...)"
(Processo n°16682.720148/2015-67;Acórdão n°3402005.553;Relator Conselheiro
Pedro Sousa Bispo; sessão de 29 de agosto de 2018)

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/12/2009
COFINS NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMO. APROPRIAÇÃO DE
CRÉDITOS.
Excetuados os gastos com disposição legal específica, apenas os bens e serviços
empregados no processo produtivo e que não se incluam no ativo permanente dão
direito ao crédito sobre o valor de suas aquisições. Em razão de nada produzirem e de
nada fabricarem, empresas dedicadas à atividade comercial não podem tomar créditos
do regime não cumulativo sobre gastos com: i) embalagens (fitas adesivas incluídas nas
vendas feitas pela internet); ii) combustível e manutenção de empilhadeiras utilizadas na
revenda de mercadorias: iii) encargos de amortização de despesas pré-operacionais,
caracterizadas pela ativação de juros pagos em contrato de financiamento firmado com
o BNDES para a construção de edificação; iv) taxas pagas às administradoras de cartões
de crédito.
(Processo no 13855.721049/201151;Acórdão no 9303006.689;Relator Conselheiro
Andrada Márcio Canuto Natal; sessão de 12/04/2018)

PIS/COFINS. STJ. CONCEITO ABSTRATO. INSUMO. ESSENCIALIDADE OU
RELEVÂNCIA. PROCESSO PRODUTIVO.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR, decidiu pelo
rito dos Recursos Repetitivos no sentido de que o conceito de insumo, para fins de
creditamento das contribuições sociais não cumulativas (arts. 3o, II das Leis nos
10.833/2003 e 10.637/2002), deve ser aferido segundo os critérios de essencialidade ou
de relevância para o processo produtivo da contribuinte, os quais estão delimitados no
Voto da Ministra Regina Helena Costa.
O critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
A relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no item
cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva, seja por imposição legal, distanciando-se, nessa medida, da acepção
de pertinência na produção ou na execução do serviço.
Vale dizer que, no referido julgado, foi estabelecido apenas um conceito abstrato de
insumo para fins de interpretação do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e
10.637/2002, cabendo ao julgador avaliar, em cada caso concreto, se o insumo em
questão enquadra-se ou não nesse conceito, além de não caracterizar hipótese de
vedação legal ou de tratamento específico em outro dispositivo das Leis nos
10.637/2002,
10.833/2003
e
10.865/2005
(Nota
SEI
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFNMF).
Fl. 13135
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

PIS/COFINS.
COMERCIALIZAÇÃO
DE
MERCADORIAS.
INSUMOS.
CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Os incisos II dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam a
atividade de comercialização de mercadorias, mas tão somente a prestação de serviços e
a produção ou fabricação de bens.
Na comercialização de mercadorias que não foram produzidas ou fabricadas pela
contribuinte, somente há o direito ao creditamento sobre os bens adquiridos para
revenda, com base nos incisos I dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002,
mas não com base nos incisos II desses artigos, pois ausente o processo produtivo de
prestação de serviços ou de produção ou fabricação de bens requerido neste inciso.
(Processo no13864.720140/2016-55;Acórdão no3402006.026;Relatora Conselheira
Maria Aparecida Martins de Paula; sessão de 12 de dezembro de 2018)
Confirma-se, assim, conforme se depreende do conceito de insumo adotado neste
voto, delimitado pela Ministra Regina Helena Costa em seu voto no REsp no 1.221.170/PR, que
somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade do PIS/Pasep de da COFINS
nas atividades de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
Nesse mesmo sentido, o Parecer Normativo SRF no5, de 17 de dezembro de
2018, no qual apresenta-se as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita Federal
do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR:
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
40.Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de
produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de
créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
Além disso, como nos autos o contribuinte não logrou êxito em comprovar que
todos os custos com propaganda registrados na conta 41010013 – “custo dos serviços de
marketing” guardam relação direta com os valores cobrados dos fornecedores a título de
prestação de serviços, tampouco a empresa apresentou qualquer segregação contábil ou rateio
dessas despesas/custos, uma vez que a propaganda claramente se destina principalmente a
incrementar as vendas do próprio contribuinte, não se admite o cálculo de credito sobre o total
dessa conta, estando correta a glosa efetuada pela Fiscalização.
Por fim, vale lembrar que se o Fisco efetua o lançamento fiscal fundado nos
elementos apurados na ação fiscal, cabe ao autuado, na sua contestação, apresentar provas
inequívocas de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos de tal direito do Fisco. No caso
concreto, a empresa não trouxe aos autos elementos hábeis e suficientes para comprovar o seu
direito creditório sobre a referida despesa/custo.
Assim, com base nesses fundamentos, deve ser mantida a glosa.
Glosa de créditos sobre Despesas com material de embalagem (conta
51130001)
Fl. 13136
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

As despesas aqui glosadas, conforme conta no TVF, tratam de gastos com
embalagens, basicamente sacolas plásticas, fornecidas aos clientes nas lojas para embalar as
mercadorias adquiridas.
No seu recurso, embora a Recorrente reconheça que não industrializa esses
produtos, pugna que as embalagens sejam consideradas insumos na sua atividade comercial, pois
explica que são essenciais, relevantes e pertinentes à sua atividade fim, nos termos da Legislação
e da Jurisprudência do STJ (RESP no1.221.170), podendo gerar créditos a serem considerados na
apuração da base de cálculo do PIS/COFINS.
Conforme antes consignado, a Recorrente não é empresa industrial, sua atividade
principal é comercial. Considerando tal informação, entendo que as embalagens não podem ser
consideradas como insumos.
Para evitar repetição, reporto-me às considerações feitas no tópico anterior para
refutar os argumentos da Recorrente no sentido de que o referido gasto seja considerado insumo.
Mantém-se, portanto, a glosa efetuada pela Fiscalização.
Glosa de créditos sobre Despesas comuns de condomínio – lojas em shopping centers
Nessa infração a Fiscalização informa que a empresa se credita das seguintes
despesas comuns rateadas entre os condôminos de centros comerciais e shopping centers:
- Luz e Força – conta 51110004;
- Condomínios – conta 51140005;
- Ar Condicionado – Água Gelada – conta 51140008.
Neste ponto, argumenta a Recorrente que a despesa de condomínio, na qual estão
incluídas as despesas com luz e força, ar condicionado central e fornecimento de energia térmica
para sistema de resfriamento, consiste em encargo necessário e indispensável à atividade da
Recorrente, sendo assegurado o direito de crédito para ser abatido do valor a ser recolhido a
título de PIS/COFINS.
Segundo a sua argumentação, por força contratual, a empresa deve arcar com as
despesas de condomínio que são acessórias ao aluguel pago pela utilização do imóvel no
shopping center. Assim, para a comercialização dos produtos vendidos pela Recorrente o custo
com aluguel, condomínio e refrigeração, como encargos e despesas contratualmente estipuladas,
são necessárias para a consecução de sua atividade.
Aduz que sem a refrigeração, que compõe a despesa de condomínio, não há como
atender os seus clientes, tampouco manter conservados determinados produtos perecíveis, a
exemplo dos alimentos, dentre outros, sem uso de refrigeração.
Arremata afirmando que, na sua essência, a despesa com refrigeração também
pode ser entendida como despesa com energia pois ela nada mais é do que uma energia térmica
gerada por terceiro em forma de água gelada fornecida à Empresa, subsumindo-se ao direito
creditório previsto na Lei no10.833/2003, art.3o, III e na Lei no10.637/2002, art.3o, IX.
Embora se reconheça o esforço da Recorrente em buscar uma forma de incluir a
sua despesa com condomínio entre aquelas previstas com direito a crédito, ora afirmando que são
acessórias ao aluguel pago e depois afirmando que na sua essência possui natureza de despesa
com energia, não se pode acolher tais pretensões por falta de suporte fático e legal para
creditamento de tal despesa.
Fl. 13137
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

De fato, os inciso IV do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003,
prevêem a possibilidade das despesas incorridas com aluguel gerarem crédito na apuração não
cumulativa das contribuições. Entretanto, não é possível se ampliar o conceito de aluguel para
abarcar as despesas com o condomínio correspondentes. Primeiro porque não há relação
acessoriedade entre aluguel e condomínio, pois ausente o vínculo de casualidade entre eles. O
condomínio é uma contraprestação às utilidades compartilhadas pelos proprietários ou usuários
dos prédios, servindo-se para fazer frente aos gastos compartilhados, como, por exemplo, os
salários de empregados, materiais de consumo, equipamentos, serviços prestados ao condomínio,
etc. Já o aluguel é conceituado pelo Código Civil como um negócio jurídico onde uma das partes
cede à outra o usufruto de um bem de sua propriedade em troca de um pagamento.
Percebe-se, ainda, que as despesas de condomínio não têm uma relação direta com
o aluguel, podendo-se até mesmo pagar condomínio sem pagar aluguel, como no caso dos
proprietários de imóveis.
Dessa forma, incorreto está o entendimento da Recorrente de ampliar, por
analogia, o conceito de aluguel para incluir as despesas de condomínio, pois estes não se
confundem e têm naturezas diversas. Enquanto os aluguéis possuem fundamento legal para
credito das contribuições sobre as despesas incorridas, para as despesas de condomínio o
legislador não as previram como uma das hipóteses de creditamento para as empresas do ramo
varejista (comércio), previstas nas Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003.
Quanto a possível identidade de parte das despesas de condomínio com energia
térmica, inicialmente cabe frisar que a previsão legal de creditamento dos gastos com energia
térmica se encontra nas Leis no 10.637, de 2002, e 10.833, de 2003, conforme a seguir
reproduzido o conteúdo da primeira:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:Produção de efeito (Vide Lei no 11.727, de 2008) (Produção de
efeitos) (Vide Medida Provisória no 497, de 2010)
IX - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica.(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(negrito nosso)
A energia térmica é aquela formada como consequência da energia cinética
(movimentação) das moléculas e partículas de um determinado corpo para geração de calor.
Normalmente, produz-se eletricidade, com base na energia térmica utilizando-se algumas
matérias-primas combustíveis (como o petróleo, a gasolina, o gás natural ou o carvão). Tem-se
que tais características da energia térmica nos leva a crer que o caso ora analisado não tem
qualquer relação com essa modalidade de energia.
Nessa questão, compartilho do mesmo entendimento expresso no acórdão no
3401004.398 – 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, de lavra do Conselheiro Robson José Bayerl,
que, na análise da mesma questão da própria Recorrente, concluiu que fornecimento de água
gelada para funcionamento dos equipamentos de refrigeração não se equipara a energia térmica,
conforme o trecho a seguir reproduzido:
O mesmo raciocínio é válido para as despesas de refrigeração, não sendo possível,
também, equiparar o fornecimento de água gelada para funcionamento dos
equipamentos à energia térmica a que alude o art 3o, III, ao passo que a energia, seja ela
elétrica ou térmica, deve ser consumida diretamente no estabelecimento da pessoa
jurídica e, no caso vertente , os pontos de venda da recorrente não consomem energia
térmica alguma, tampouco a energia elétrica exigida para funcionamento desses
aparelhos, cujo custo e que se pretende crédito advém das despesas proporcionais de
Fl. 13138
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

manutenção e funcionamento desses aparelhos (sistema de ar condicionado central
instalados em centros de compras).
Dessa forma, resta evidente que a empresa não recebe energia térmica alguma,
mas sim ar/água refrigerado produzido por uma central de refrigeração do condomínio, que tem
as suas despesas de manutenção e funcionamento rateadas proporcionalmente entre os
condôminos.
Por fim, quanto a caracterização das despesas de condomínio como insumos,
valem as mesmas considerações feitas no item quanto a caracterização de despesas de
propaganda como insumos, restando apenas reafirmar que as despesas aqui envolvidas não se
subsomem aos critérios para o direito de crédito de insumos, contidos nos artigos 3o, II das Leis
no 10.637/2002 e no 10.833/2003, in verbis:
II bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção
ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda ou à prestação de serviços,
inclusive combustíveis (...)
(negrito nosso)
Resta claro pelo texto do dispositivo transcrito que os gastos com condomínio não
se enquadram ao caso, uma vez que não se trata de atividade de industrialização e nem prestação
de serviços. As despesas incorridas com condomínio, embora possam ser essenciais à atividade
comercial de revenda desenvolvida Recorrente, não podem dar direito a crédito por falta de
previsão legal.
Dessa forma, não se pode admitir esse alargamento do conceito de insumo
visando a aplicação em sua atividade de comércio, por inexistir autorização legal para tanto.
No entanto, deve ser revertida a glosa com relação à Luz e Força (conta
51110004), no valor que esteja discriminado na conta de condomínio, por ter previsão expressa
legal no art. 3o, IX, da Lei no 10.637/2002 e art. 3o, III, da Lei no 10.833/2003.
Assim, deve ser revertida a glosa relativa à energia (Luz e força-conta contábil
51110004), no valor que esteja discriminado na conta de condomínio, devendo ser mantida a
glosa sobre as demais parcelas de despesas de condomínio.
Glosa de créditos sobre Despesas com aluguéis de imóveis já pertencentes ao contribuinte
Conforme consta no TVF, a Fiscalização procedeu a glosa dos créditos
apropriados sobre despesas de aluguéis com imóveis que foram de propriedade da recorrente e
transferidos, em sua maioria, à empresa Empreendimentos Imobiliários São Carlos S/A, CNPJ
29.780.061/0001-09, a locadora, mediante subscrição em aumento de capital, nos termos da
Assembléia Geral Extraordinária de 30 de dezembro de 1998, o que é vedado pelo art. 31, § 3o,
da Lei no10.865/2004, a seguir transcrito:
Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1odo art. 3o das
Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30 de abril de 2004.
(...)
§ 3o É também vedado, a partir da data a que se refere o caput, o crédito relativo a
aluguel e contraprestação de arrendamento mercantil de bens que já tenham
integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
(negritos nossos)
Fl. 13139
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

O dispositivo legal transcrito deixa claro a vedação do contribuinte se apropriar de
créditos referentes a despesas com aluguéis de imóveis que já tenha integrado o seu patrimônio.
A recorrente não contesta que tenha já tenha sido proprietária dos bens objetos da
glosa, apenas centra a sua defesa no fato de que a mudança de titularidade de propriedade dos
bens se deu bem antes da entrada em vigor da restrição presente na Lei no10.865/2004, e tal
vedação não se aplicaria, uma vez que significaria a desconstituir ato jurídico perfeito e admitir a
retroatividade de lei, previstos na Lei de Introdução ao Código Civil - LICC.
Essa mesma questão foi analisada com maestria pelo Conselheiro Relator Robson
José Bayerl, no acórdão 3401004.398, da 4a Câmara/1a Turma Ordinária, que concluiu pela
impossibilidade de creditamento na operação, conforme se pode conferir no trecho a seguir
transcrito:
Considerando que a lei em comento foi publicada em edição extra do DOU de
30/04/2004, com vigência a partir de 31/07/2004, desde então passou a ser vedada a
apropriação de crédito relativo a aluguel de bens que já tenham integrado o patrimônio
da pessoa jurídica, não havendo qualquer ressalva, pouco importando qual objetivo
negocial tenha orientado a transferência patrimonial ou mesmo a época em que
realizada.
Distintamente do que prega o recorrente, não vislumbro ofensa ao ato jurídico
perfeito ou mesmo ao direito adquirido, em violação às disposições da Lei de
Introdução ao Código Civil – LICC, isso porque não foi posto em dúvida a licitude ou
higidez do negócio jurídico correspondente, realizado em 31/12/1998, mas tão
somente a impossibilidade de apropriação de crédito à situação mencionada, tampouco
pretendendo a norma propagar efeitos retroativos, mas puramente prospectivos, como
deixa clara o texto legal.
Tocante ao suposto direito adquirido, data máxima vênia, não vejo como possa
se configurar um direito ad aeternum de crédito, sem que norma superveniente tenha
condições de alterá-lo, mormente diante da relação jurídica tributária, que, por
natureza, configura obrigação de trato sucessivo.
Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não
há direito adquirido a regime jurídico (RE 668.604 AgR/ES, RMS 27.396 AgR/DF,
RMS 23.368 AgR/DF, RE 706.240 AgR/SP, etc.), assim entendido o conjunto de
direitos, deveres e obrigações inerentes a uma dada relação tutelada pelo direito,
como ocorre com a relação jurídica tributária.
O direito de crédito não nasce exclusivamente da abstração da lei, mas
principalmente da ocorrência do fato definido como gerador da obrigação tributária,
segundo a norma então vigente, de modo que, enquanto não concretizado, há mera
expectativa de direito, que, pela sua natureza, via de regra, não é passível de aquisição.
Assim, o ato jurídico perfeito ou mesmo o direito adquirido somente seriam
vilipendiados se a pretensão fiscal almejasse retroceder a aplicação da norma a fatos
que lhe são anteriores, o que definitivamente não é o caso.
Outrossim, o fato de existirem decisões judiciais que declararam, em controle
difuso, a inconstitucionalidade do indigitado art. 31 da Lei no 10.865/04, ou mesmo a
existência de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ainda
pendente de manifestação meritória, não pode ser alçado a justificativa aceitável para
afastar a aplicação de norma ainda válida e vigente, por expressa vedação do art. 26A
do Decreto no 70.235/72, refletido no art. 62 do RICARF/15(Portaria MF 343/15).
Fl. 13140
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

Por concordar com os fundamentos do voto transcrito, adoto-os como as minhas
razões de decidir para manter a glosa neste item.
Glosa de créditos sobre Despesas de teleprocessamento
Conforme informado pela recorrente, a conta "Teleprocessamento com direito a
crédito - 51110009" "registra as despesas decorrentes da contratação de serviços de rede
corporativa para tráfego de dados, voz e vídeo (telecomunicação restrita).
A referida despesa é lastreada em contrato lavrado com a Embratel e em notas
fiscais de prestação de serviços. O objeto do contrato de prestação de serviços celebrado com a
Embratel diz que trata de “prestação pela Embratel ao cliente do serviço REDE ÚNICA DE
DADOS (SERVIÇO), o qual consiste no provimento de telecomunicação restrita, através de uma
rede corporativa para tráfego bidirecional de dados, voz e vídeo, interligando dois ou mais
endereços preestabelecidos pelo cliente”. As contas de prestação de serviços apresentadas
descrevem os seguintes serviços: gerência de rede, serviços de rede, de internet via Embratel,
serviço “Business Security” e serviços “primelink lan to lan”.
A recorrente informa que, por meio desse sistema, é promovida a troca de
informações entre as lojas e as operadoras de cartão de crédito e/ou débito, permitindo a
efetivação das vendas por este meio de pagamento.
Afirma ainda que diante das características e funções de que se reveste o sistema
de interconexão e transferências de dados, demonstrada fica sua imprescindibilidade,
essencialidade e relevância para o desempenho das atividades fins da Recorrente, pois representa
custo, encargo e/ou despesa imprescindível à operação mercantil, devendo por isso ser
considerada como insumo da sua atividade fim de comércio, nos termos determinados pela
jurisprudência do STJ (RESP no1.221.170).
Entendo que esses tipos de serviços só podem ser considerados como insumo na
prestação de serviço ou na produção de um bem, em consonância com o inciso. II do artigo. 3o
da Lei no 10.833/03. No entanto, conforme explicado, a empresa fiscalizada aplica os referidos
serviços na sua atividade preponderantemente de comércio varejista, como antes demonstrado.
Para evitar repetição, reporto-me às considerações feitas no tópico “Glosa de créditos sobre
Custo dos Serviços de Marketing (conta 41010013)” para refutar os argumentos da Recorrente
no sentido de que o referido gasto seja considerado insumo.
Dessa forma, mantém-se a glosa efetuada pela Fiscalização.
Glosa de créditos sobre Depreciação Máquinas e Equipamentos
Nesse tópico, a recorrente explica que, por atuar no seu ramo varejista, utiliza
equipamentos de ECF-PDV (equipamentos de informática), além dos equipamentos geradores de
energia elétrica utilizados nas lojas da Recorrente para garantir a armazenagem de bens
perecíveis, além das próprias atividades da Recorrente, no caso de interrupção do fornecimento
de energia elétrica. Sobre tais bens informa que calculou créditos sobre a depreciação incidente
sobre esses bens, haja vista que entende que inegavelmente são bens incorporados ao ativo
imobilizado da empresa e guardam relação com as atividades desempenhadas pela recorrente na
revenda de mercadorias.
Nesse contexto, portanto, entende a recorrente que se tem claro o fundamento pelo
qual a recorrente faz jus à apropriação de créditos de PIS e COFINS sobre a depreciação das
máquinas, equipamentos e bens incorporados ao seu ativo imobilizado, indispensáveis ao
desenvolvimento da sua atividade preponderantemente comercial.
Fl. 13141
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

Entendo que a glosa deve ser mantida, com fundamento no art.3o, VI e VII, da Lei
no10.833/03, já que a atividade preponderante desenvolvida pela recorrente não se identifica com
a “produção de bens” ou “prestação de serviços”. Eis os dispositivos permissivos de crédito
incidentes sobre as depreciações:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços; (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
VII - edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, utilizados nas
atividades da empresa;
VIII - bens recebidos em devolução cuja receita de venda tenha integrado faturamento
do mês ou de mês anterior, e tributada conforme o disposto nesta Lei;
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I e
II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês; (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(negrito nosso)
Como se vê, as máquinas e equipamentos e outros bens incorporados ao ativo
imobilizado, com exceção das edificações e benfeitorias, somente geram crédito quando
utilizados na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços e, no caso da
empresa, os referidos bens (“equipamentos de informática”- conta 13201125 e “máquinas e
equipamentos” - conta 13201120) são aplicados no seu ramo de atividade preponderante
comercial, especificamente varejista.
Glosa de créditos sobre amortização/depreciação de benfeitorias/instalações
de terceiros
No que se refere às amortizações calculadas sobre as instalações e benfeitorias de
terceiros, noticia-se no TVF que a empresa teria se utilizado da taxa de amortização de 10% ao
ano para as benfeitorias efetuadas em imóveis de terceiros locados (edifícios) pelo prazo de 10
anos. Ocorre que no cálculo efetuado pela recorrente, a Fiscalização observou que estavam
incluídas benfeitorias efetuadas em bens próprios que estão sujeitas à depreciação nas mesmas
condições do bem objeto na benfeitoria, notadamente de 4% ao ano.. Dessa forma, a Fiscalização
procedeu a glosa dos créditos calculados incorretamente sobre a parcela excedente da
amortização que excedeu a taxa de depreciação do imóvel (edifício).
A recorrente alega que o prejuízo ao Fisco alegado pela Auditoria de fato não
ocorreu, vez que amortizou/depreciou o imóvel no prazo de 10 anos (10% ao ano), mas o art.6o
da Lei no11.488/2007 lhe permite ter optado pelo desconto dos créditos no prazo de até 2 anos, in
verbis:
Fl. 13142
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

Art. 6o As pessoas jurídicas poderão optar pelo desconto, no prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, dos créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de que tratam o inciso
VII do caput do art. 3o da Lei no10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o inciso VII do
caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, na hipótese de
edificações incorporadas ao ativo imobilizado, adquiridas ou construídas para
utilização na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
§ 1o Os créditos de que trata o caput deste artigo serão apurados mediante a aplicação, a
cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, ou do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
conforme o caso, sobre o valor correspondente a 1/24 (um vinte e quatro avos) do custo
de aquisição ou de construção da edificação.
(negrito nosso)
Não procede a alegação da recorrente, isso porque, como se confere no dispositivo
transcrito, o caso de antecipação de desconto de créditos previsto diz respeito aquelas edificações
utilizadas na produção de bens destinados à venda ou na prestação de serviços, porém, como já
restou comprovado ao longo deste voto, a recorrente exerce atividade preponderantemente
comercial, não fazendo jus ao crédito previsto nesse dispositivo.
Assim, como a Fiscalização logrou êxito em comprovar o erro cometido pela
recorrente, vez que incluiu indevidamente as benfeitorias em edificações próprias no cômputo das
benfeitorias em edificações de terceiros, resultando no cálculo de créditos sobre
amortização/depreciação desse última em valor superior ao permitido, tem-se por correta a glosa
efetuada.
Desconto de créditos extemporâneos
Informa a Fiscalização que a empresa realizou ajustes na apuração das
contribuições nos meses de maio, setembro e dezembro de 2014 a título de apropriação de
créditos extemporâneos. Intimada a comprovar a natureza dos créditos apropriados, a empresa
informou que se tratam de gastos de períodos anteriores, referentes às seguintes despesas/custos:

Ao analisar os referidos créditos, a Fiscalização sustenta que não se admite a
apropriação de créditos fora do período de sua aquisição.
Afirma a Fiscalização que pelo simples fato de se referirem a créditos referentes a
períodos de apuração anteriores diretamente lançados em meses subsequentes, os ajustes
efetuados pelo contribuinte não possuem amparo legal. No caso, ele deveria ter retificado a
apuração para os períodos em que foram constatadas incorreções, trazendo e demonstrando os
efeitos destas retificações até o presente, e, inclusive, apresentando retificações para as
declarações apresentadas à Administração, relativas aos períodos afetados.
O contribuinte, por sua vez, argumenta que a exigência de apresentação de
declarações retificadoras é descabida, e não se sustenta, pois, o direito da Recorrente não pode
Fl. 13143
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

ser obstado pela exigência do cumprimento de obrigações meramente formais, sob pena de
causar o enriquecimento ilícito da Fazenda pelo pagamento a maior efetuado.
Feitas essas breves considerações sobre a questão fática que envolve a controvérsia,
passa-se a sua análise.
Como se sabe. a legislação das contribuições nos §§4° dos arts. 3° das Leis n°
10.637/2002 e n° 10.833/2003 previu a possibilidade do contribuinte descontar nos meses
subsequentes eventuais créditos oriundos de meses anteriores, nos seguintes termos:
Art. 3o (...)
(...)
§ 4o O crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subseqüentes.
(negrito nosso)
Quanto aos créditos extemporâneos, as turmas do CARF tem entendido que, além
da forma indicada pela Receita Federal, no sentido da correção de erros na apuração da
contribuição, por meio da realização de retificação do DACON, com a conseqüente apuração de
contribuição paga a maior, se houver, ou alteração do saldo do trimestre a ser repassado para o
trimestre seguinte, existe outra possibilidade aceita, sem a necessidade de retificação desses
demonstrativos, desde que a empresa comprove, por meio de documentação hábil, a existência
do crédito e o não aproveitamento anterior do mesmo (entre o mês da aquisição do bem ou
serviço e o mês de aproveitamento extemporâneo), assegurando-se, dessa forma, a não
ocorrência do duplo aproveitamento de créditos pelo contribuinte.
Nesse sentido, em outras oportunidades as Turmas do CARF já se pronunciaram
sobre esse tema, dos quais destacam-se os trechos dos votos dos Conselheiros Alexandre Kern e
Rosaldo Trevisan, admitindo a relevação da formalidade de retificação das declarações e
demonstrativos desde que demonstrada pela interessada a ausência de utilização do crédito
extemporâneo em outros períodos:
Processo no 12585.720420/201122
Acórdão n° 3402002.603
4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 28 de janeiro de 2015
Relator: Alexandre Kern
(...)
Aproveitamento de Créditos Extemporâneos
(...)
A matéria no entanto já tem entendimento em sentido contrário, plasmado, por exemplo,
no Acórdão n° 3403002.717, de 29 de janeiro de 2014 (Rel. Cons. Rosaldo Trevisan,
unânime), em que quedou assente a necessidade de que reste documentado o
aproveitamento dos créditos, mediante as retificações das declarações correspondentes,
de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento, ou a irregularidades decorrentes.
Admite-se a possibilidade de relevar formalidade de retificação das declarações desde
que demonstrada conclusiva e irrefutavelmente, a ausência de utilização do crédito
extemporaneamente registrado. De se reconhecer, no entanto, que a retificação das
declarações é extremamente mais simples.
Assim, omitindo-se em proceder à prévia retificação do Dacon respectivo e sem fazer
prova cabal de que não aproveitou o crédito anacrônico, deve-se manter a glosa.
Fl. 13144
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

(...)
Acórdão n° 3403002.717
4a Câmara / 3a Turma Ordinária
Sessão de 29 de janeiro de 2014
Relator: Rosaldo Trevisan
(...)
Cabe destacar de início, que, por óbvio, a ausência de retificação a que se refere o fisco,
é referente aos períodos anteriores, pois o que se busca é evitar o aproveitamento
indevido, ou até em duplicidade. As retificações, como destaca o fisco, trazem uma
série de consequências tributárias, no sentido de regularizar o aproveitamento e torna-lo
inequívoco.
Quanto à afirmação de que a recorrente cumpriu em demonstrar a ausência de utilização
anterior dos referidos créditos, indicando genericamente todos os documentos entregues
à fiscalização e/ou acostados na impugnação, não logra instaurar apresentar elementos
concretos que ao menos instaurem dúvida no julgador, demandando diligência ou
perícia. Aliás, a perícia solicitada ao final do recurso voluntário considera-se não
formulada pela ausência dos requisitos do art. 16, IV do Decreto no 70.235/1972, na
forma do § 1o do mesmo artigo.
No mais, acorda-se com o julgador de piso sobre a necessidade de que reste
documentado o aproveitamento dos créditos, mediante as retificações das declarações
correspondentes, de modo a não dar ensejo a duplo aproveitamento, ou a irregularidades
decorrentes. E, ainda que se relevasse a formalidade de retificação das declarações, não
restou no presente processo demonstrada conclusivamente, como exposto, ausência de
utilização anterior dos referidos créditos.
Sobre a afirmação de que a autuação "funda seu entendimento tão somente em uma
solução de consulta, formulada por outro contribuinte", é de se reiterar de que forma o
fisco utilizou soluções de consulta na autuação (fl. 35 do Termo de Verificação Fiscal):
O segundo requisito diz respeito à necessária retificação, em todos os períodos
pertinentes, de todas as declarações (DACONs, DCTFs e DIPJs) cujos valores são
alterados pelo recálculo e refazimento da apropriação de créditos de PIS e COFINS. Isto
porque este procedimento implica também o recálculo de todos os tributos devidos em
cada período de apuração, especialmente o Imposto de Renda e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido.
É que na sistemática da não cumulatividade, qualquer apropriação de créditos de PIS e
de COFINS, resulta, necessariamente na redução, em cada período de apuração, de
custos ou despesas incorridas e, por consequência, na elevação das bases de cálculo do
IRPJ e da CSLL.
Há diversas soluções de consulta no âmbito da RFB, que exprimem o entendimento
acima, dentre elas citaremos a Solução de Consulta no 14 SRRF/6aRF/DISIT, de
17/02/2011, a Solução de Consulta no 335 SRRF/9aRF/DISIT, de 28/11/2008, e a
Solução de Consulta no 40 SRRF/9aRF/DISIT, de 13/02/2009.
Assim, patente que as soluções de consulta não são (e sequer constam no campo
correspondente) a fundamentação da autuação.
(...)
Em adição ao que a DRJ estabelece, agregamos somente a possibilidade de, na ausência
das retificações, haver comprovação inequívoca do alegado por outros meios, o que não
se visualiza no caso dos presentes autos. É de se reconhecer, contudo, que
extremamente mais simples é a retificação das declarações.
(...)
Fl. 13145
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

No caso concreto, percebe-se que a recorrente não efetuou a retificação das
DACONs e DCTFs, tampouco trouxe aos autos comprovação inequívoca de que não aproveitou
os referidos créditos extemporâneos em períodos anteriores à utilização. Apenas as cópias das
DACONs juntadas, desacompanhadas dos respectivos registros contábeis, não se mostram
suficientes para comprovar que o crédito pleiteado não foi anteriormente utilizado pela empresa.
Se não bastasse isso, a Fiscalização ainda demonstrou que os créditos apurados
pelo contribuinte eram indevidos, conforme se verá a seguir.
Preliminarmente, para as despesas envolvias com serviços de Teleprocessamento
e de aquisição de emissores de cupons fiscais (equipamentos de informática), remete-se para as
conclusões dos itens “Glosa de créditos sobre Despesas de teleprocessamento” e “Glosa de
créditos sobre Depreciação Máquinas e Equipamentos”, onde essas matérias foram
devidamente discutidas e repetem-se no presente tópico.
No que se refere aos créditos extemporâneos considerados no mês de maio/2014,
a recorrente informa que tratam de serviços de armazenagem refrigerada para a venda de ovos na
páscoa, ocorridos no período de 04/2019 a 04/2014.
De acordo com a documentação apresentada pela empresa, as despesas incorridas
se referem a serviços de armazenagem carga controlada, seguro, recepção de carga, reserva de
espaço, seguro contra incêndio, pallets, armazenagem de produtos operação Páscoa,
recebimento, separação, expedição, seguro sazonal, tickets refeição, armazenagem sazonal etc.
Percebe-se, assim, que se tratam de despesas de armazenagem, movimentação de
cargas e seguros ocorridas em período anterior à venda dos produtos, conforme afirma a
Fiscalização. Essa informação é confirmada também pela própria empresa, em trecho do seu
recurso, no qual afirma que esses serviços de armazenagem e fretes na estocagem dos chocolates
e posterior transporte dos produtos até as lojas da LASA:
Enquanto essas mercadorias (chocolates e demais gêneros alimentícios sensíveis ao
calor) são mantidas em estoque e, depois, quando são transportadas às lojas, precisam
ser mantidas em condições ideais de temperatura, o que é de responsabilidade do
fornecedor contratado para essa finalidade.
Como se observa, não é possível calcular crédito com base no inciso IX do art. 3o
da leis 10.637/02 e 10.833/03 ou inciso II artigo 15 da Lei n°10.833/03, uma vez as operações aqui
envolvidas ocorrem em período anterior a venda, não se subsumindo, por isso, a esses dispositivos.
Ademais, como já restou consignado no presente voto, não é possível também se
calcular créditos com base no inciso II, do art. 3o da leis 10.637/02 e 10.833/03 no ramo de
atividade da recorrente, vez que os serviços aqui envolvidos são aplicados na atividade de
revenda de mercadorias.
Em consequência, deve ser mantida a decisão recorrida.
Omissões de Receitas
Noticia-se no TVF que os fornecedores “pagam” um valor a LASA em
contraprestação a veiculação conjunta do seu produto em campanhas publicitárias da varejista.
Tal acordo é firmado mediante a lavratura de contratos do tipo "Cartas contrato de Rateio de
Custo de Campanha Publicitária". A Fiscalização constatou que não existe um padrão uniforme
para o tratamento tributário conferido a essas verbas auferidas vez que parte é reconhecida pela
recorrente como receita e oferecida a tributação ao PIS e a COFINS, quando contabilizada nas
contas 32010017 – “receita sobre serviços de marketing” e 51070037 - “recuperação serviços de
Fl. 13146
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

marketing”, enquanto outra parte é considerada como redução de custo/despesa ou desconto
decorrente de renegociação de preços. Nesse último caso, os valores envolvidos foram
contabilizados nas contas contábeis Conta 52010012 – “descontos incondicionais baixa de
preço”, Conta 52010001 – “descontos incondicionais” e Conta 61030001 – “descontos obtidos
fornecedores/outro3”. Essas contas, embora sejam de resultado, a empresa entendeu que não têm
natureza de receita e não as ofereceu a tributação das contribuições.
Ao longo da sua defesa, a empresa faz longa exposição sobre o conceito de receita
a fim de defender que os referidos descontos contabilizados não possuem essa natureza e, por
consequência, estão fora do campo de incidência das contribuições. Extrai-se do conceito de
receita defendido que esta se caracteriza como a entrada de recursos no patrimônio da pessoa
jurídica, integrando-o em caráter definitivo. Argumenta que, no caso em exame, a Recorrente
não está recebendo quantia nova, mas sim, deixando de pagar, parcialmente, suas obrigações, em
virtude das situações registradas nas referidas contas contábeis em virtude de abatimento dos
valores então por ela devidos aos seus fornecedores, reduzindo o montante das obrigações então
assumidas, fato que não representa a percepção de algo novo, mas sim redução do
endividamento e das obrigações a serem pagas aos fornecedores.
Alternativamente, defende ainda que se tais valores forem considerados receitas,
seriam de natureza financeira decorrentes de renegociação de preços com seus fornecedores,
tributando-se, por consequência, a alíquota zero. Nesse caso, cita como exemplo o caso do
período de vendas de chocolates para a Páscoa e de produtos natalinos. Uma vez passado o
domingo de Páscoa ou o Natal, o estoque remanescente de chocolates passa a não ter o mesmo
valor esperado de venda. Diante disso, resta identificada sua natureza financeira, pois os ditos
valores são decorrente de negociação entre a Recorrente e seus fornecedores e que redundaram
em diminuição do valor das obrigações antes assumidas por aquela em face destes.
A Fiscalização entendeu que, em qualquer das hipóteses, quer por recuperação de
custo/despesa em participação em campanhas publicitárias, quer pela renegociação de preços
para a manutenção da margem de lucro do contribuinte, os valores contabilizados nas contas
citadas são receitas tributadas pelo PIS e pela COFINS, devendo ser incluídas na apuração dessas
contribuições.
Com razão a Fiscalização, conforme passo a justificar.
Tem-se pela leitura dos autos que a recorrente é sujeita ao regime não-cumulativo
das contribuições e aos comandos do artigo 1o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, cujas
redações, à época de ocorrência dos fatos, eram as abaixo transcritas:
Lei no 10.637/2002:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente
de sua denominação ou classificação contábil. Produção de efeito
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.

3 A Fiscalização explica que o contribuinte registra diferentes tipos de resultados
na conta 61030001 – “descontos obtidos fornecedores/outro”, dentre os quais aqueles relativos a compartilhamentos
de campanhas publicitárias ou renociação de preços com fornecedores, conforme valores discriminados no
Demonstrativo H.

Fl. 13147
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento,
conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição, que tenham sido computados como
receita.
VI – não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela Lei no
10.684, de 30.5.2003) (a Lei no 10.833/2003 ampliou a exclusão para "não operacionais,
decorrentes da venda do ativo permanente", aplicando-se ao PIS/Pasep, de acordo com
o artigo 15 da referida lei)
Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins, com a
incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil. (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014) (Vigência)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta
da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais
receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
I - isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à alíquota 0
(zero);
II - não-operacionais, decorrentes da venda de ativo permanente;
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação
às quais a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta
tributária;
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda que não
representem ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de
investimentos pelo valor do patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de
investimentos avaliados pelo custo de aquisição que tenham sido computados como
receita.
VI - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de
ICMS originados de operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o
do art. 25 da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no
11.945, de 2009). (Produção de efeito).
Fl. 13148
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

Constata-se pela legislação transcrita que a base de cálculo das contribuições na
sistemática não cumulativa é bem ampla, incluindo todas as receitas auferidas pela pessoa
jurídica independentemente de sua denominação ou classificação contábil, restando evidente que
as receitas contabilizadas nas Conta 52010012 – “descontos incondicionais baixa de preço”,
Conta 52010001 – “descontos incondicionais” e Conta 61030001 – “descontos obtidos
fornecedores/outro” se subsomem ao referido dispositivo legal. Além disso, a legislação também
prevê as exclusões desta base de cálculo, dentre as quais se destacam as vendas canceladas, os
descontos incondicionais concedidos, as reversões de provisões e recuperações de créditos
baixados como perdas. No entanto, não se identifica no dispositivo legal transcrito qualquer
previsão para a exclusão dos custos ou despesas com propaganda sobre as receitas na incidência
do PIS e da COFINS não cumulativos.
Esse mesmo entendimento foi adotado pelo Conselheiro Relator Francisco José
Barroso Rios no Acórdão no 3301-002.917, da 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, cuja ementa
transcrevo abaixo.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
PIS/PASEP. REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM VERBA
DE PROPAGANDA COOPERADA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
INADMISSIBILIDADE.
No regime de incidência não cumulativa do PIS/Pasep e da COFINS não há previsão
legal para a dedução da base de cálculo da contribuição em face de despesas com verba
de propaganda cooperada.
Em sua defesa, a Empresa inicialmente pugna que os valores recebidos dos
fornecedores, objeto da autuação, sejam considerados redução de custo ou despesa, porque tais
parcelas não implicam em ingresso financeiro, fator que seria determinante para a sua
caracterização como receitas.
Nesse diapasão, insistiu a Recorrente na tese da necessidade de ingresso positivo
de recurso que implique repercussão patrimonial positiva para que o evento seja caracterizado
como receita para quem aufere.
Tal entendimento é equivocado, uma vez que não apenas o ingresso de recursos
na entidade com aumento do seu ativo (sem contrapartida no passivo) representa receita, mas
também aqueles benefícios econômicos decorrentes de diminuição de passivo (sem contrapartida
no ativo) também têm efeito positivo patrimônio líquido da entidade, da mesma forma se
caracterizando como receita.
O Pronunciamento Técnico CPC 30 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
confirma esse entendimento na sua definição de receita:
Objetivo

A receita é definida no Pronunciamento Conceitual Básico
Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das
Demonstrações Contábeis como aumento nos benefícios econômicos
durante o período contábil sob a forma de entrada de recursos ou
aumento de ativos ou diminuição de passivos que resultam em aumentos
do patrimônio líquido da entidade e que não sejam provenientes de aporte
de recursos dos proprietários da entidade. As receitas englobam tanto as
receitas propriamente ditas como os ganhos. A receita surge no curso das
Fl. 13149
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

atividades ordinárias da entidade e é designada por uma variedade de
nomes, tais como vendas, honorários, juros, dividendos e royalties.

O objetivo deste Pronunciamento é estabelecer o tratamento
contábil de receitas provenientes de certos tipos de transações e eventos.

A questão primordial na contabilização da receita é determinar
quando reconhecê-la. A receita é reconhecida quando for provável que
benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e esses benefícios
possam ser confiavelmente mensurados. Este Pronunciamento identifica
as circunstâncias em que esses critérios são satisfeitos e, por isso, a
receita deve ser reconhecida. Ele também fornece orientação prática
sobre a aplicação desses critérios.
Com efeito, receita é o ingresso econômico representado por um aumento de ativo
ou diminuição de passivo que resultam em aumentos de patrimônio líquido e que não sejam
provenientes de aporte de recursos dos proprietários da entidade.
Os artigos 1o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 determinam que a
incidência independe da denominação ou classificação contábil, dispondo em seu §3o sobre as
receitas que não integram a base de cálculo, mencionando expressamente as reversões de
provisões e as recuperações de crédito baixados como perda (que é uma recuperação de despesa),
e indicando a abrangência da definição de receita e a necessidade de a lei definir expressamente
as exclusões. Disso se conclui que, ainda tais ingressos se configurando como recuperações de
custos ou despesas, estes são conceitualmente receitas e sua exclusão da base de cálculo deveria
ser veiculada em lei. Confirmando esta natureza, transcreve-se o artigo 44 da Lei no 4.506/1964:
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta
própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas
de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
As reduções de custo da compra, portanto, impactam de modo positivo no
resultado, tendo natureza de receita, conforme expressamente dispõe o dispositivo transcrito.
Nesse mesmo sentido, há decisão no CARF caracterizando como receita a
recuperação de despesas/custo, a teor do Acórdão no 3302-003.653, cuja ementa transcreve-se a
seguir:
BASE DE CÁLCULO. RECUPERAÇÃO DE DESPESAS.
As receitas decorrentes de recuperação de despesas não podem ser excluídas da base de
cálculo das contribuições PIS/Cofins, por falta de previsão legal.
(Acórdão no 3302-003.653 de 22 de fevereiro de 2017 da Terceira Câmara, Segunda
Turma, da Terceira Seção)
Dessa forma, as recuperações de custo/despesa possuem a natureza de receitas e
devem ser tributados.
Todavia, para aqueles que entendem, em tese, que recuperação de custos/despesas
não têm natureza jurídica de receita, oportuno aqui esclarecer que nos autos não restou
comprovada esta natureza dos valores ora discutidos. O Contribuinte não demonstrou, por meio
Fl. 13150
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

de documentos, a existência de correspondência direta entre os custos de propaganda e os
reembolsos recebidos pela Empresa. As argumentações teóricas sobre o tema expostas pela
Recorrente não vieram lastreadas por quaisquer documentos comprobatórios, tais como planilhas
de custos/despesas incorridos em correspondência com os valores recebidos.
Como se sabe, o momento adequado para apresentação da prova documental pela
empresa é na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos em caso de impossibilidade de apresentação por motivo de força maior, ou
se refira a direito ou fato superveniente, ou se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos (§4° do art. 16 do Decreto n.° 70.235/72, inserido pela Lei n.° 9.532/97) ,
situações que não foram identificadas no presente processo.
Subsidiariamente, caso não seja acolhida a sua tese dos descontos serem
considerados redução de custos/despesas, a Recorrente pugna, que os valores discutidos sejam
considerados receitas financeiras, sujeitas à alíquota zero para as contribuições ao PIS/COFINS.
Equivoca-se a Recorrente, uma vez que é considerada receita financeira aquela
remuneração pelo uso do capital financeiro, que pode derivar de uma aplicação de um fundo de
investimento, um empréstimo (mútuo) ou de um pagamento antecipado (descontos financeiros),
normalmente, aquele decorrente da antecipação do pagamento de duplicata, o que não é o caso
da empresa, conforme já mostrado anteriormente. Portanto, a rubrica aqui analisada não guarda
qualquer correspondência com receita financeira.
Nesse sentido, as turmas do CARF têm se posicionado, como exemplifica a
ementa do acórdão
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2005
DESCONTO INCONDICIONAL. CONCEITO.
Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas, apenas quando
constarem da Nota Fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços, e não dependerem
de evento posterior à emissão desses documentos.
RECEITA FINANCEIRA. CONCEITO.
Receita financeira é aquela decorrente de uma aplicação (lato sensu) financeira, sendo
uma das formas o pagamento antecipado. Não se enquadram nesta categoria as
decorrentes da atividade empresarial definida no objeto social da contribuinte, tais como
os descontos e bonificações relativos ao comércio das mercadorias.
RECEITA. CONCEITO.
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período observado no
curso das atividades ordinárias da entidade, decorrentes do seu objeto social, e que
resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto os aumentos de patrimônio
líquido relacionados às contribuições dos proprietários. Neste conceito enquadram-se os
descontos obtidos juntos a fornecedores, decorrentes das práticas de pedágio ou
"rappel", devidas aos descontos obtidos, às mercadorias bonificadas e às recuperações
com propaganda e marketing.
Por todo o exposto, entende-se que os valores contabilizados nas contas contábeis
Conta 52010012 – “descontos incondicionais baixa de preço”, Conta 52010001 – “descontos
Fl. 13151
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

incondicionais” e Conta 61030001 – “descontos obtidos fornecedores/outro” 4 são receitas
tributadas pelo PIS e pela COFINS, devendo ser incluídas na apuração dessas contribuições.
No que concerne a conta contábil 61030001 – “descontos obtidos
fornecedores/outro”, a Fiscalização explica que nela são registrados diferentes tipos de
resultados, dentre os quais a receita relacionada com a locação de quiosques da B2W, conforme
os lançamentos relacionados no Demonstrativo I.
A Fiscalização ainda informa que esse tipo de operação (locação de quiosques da
B2W) teve também registro na conta contábil conta 51070032 – “reembolso despesa”
(retificadora de outras despesas operacionais), constituindo-se em uma conta de resultado de
natureza credora.
De acordo com o contrato apresentado, a LASA oferece um serviço à B2W, que
consiste na disponibilização de quiosques no interior de suas lojas físicas para o recebimento de
boletos de compras realizadas pelos clientes na B2W pela internet, pois muitas vezes os clientes
de produtos adquiridos pela internet no site “americanas.com” preferem fazer o pagamento dos
boletos gerados pessoalmente nas lojas físicas. A cláusula segunda do contrato apresentado prevê
uma remuneração a ser paga pela B2W à LASA pelos serviços prestados.
A Fiscalização constatou que, embora no contrato lavrado esteja expresso que a
contratante (B2W) pagará uma remuneração em contraprestação aos serviços prestados e a
LASA tenha se apropriado dos créditos calculados sobre os custos/despesas relacionados com o
serviço, deixou de incluir a respectiva receita na base de cálculo das contribuições, por
considerá-la com natureza de “receitas não operacionais de natureza financeira”.
Concluiu a Auditoria que mesmo que a LASA tenha considerado a operação como
“reembolso de custos”, para fins de tributação das contribuições, tem-se que toda o valor
recebido em contrapartida aos serviços prestados deve ser considerado na apuração das
contribuições.
A recorrente se defende afirmando que a cláusula 2.1 do contrato estabelece dois
pagamentos distintos e de naturezas jurídicas muito diversas:
1) na alínea (i) é previsto o pagamento do valor correspondente aos custos
incorridos pela Recorrente com pessoal, manutenção de instalações,
divulgação, recebimento dos boletos, telefonia e outros acessórios correlatos,
para possibilitar à B2W operar nos quiosques; e
2) na alínea (ii) é previsto remuneração correspondente a 10% sobre o total dos
custos referidos na alínea.
Segundo a recorrente, a Fiscalização ao considerar como receita de prestação de
serviços o total dos pagamentos efetuados por B2W à Recorrente, na forma das alíneas (i) e (ii),
como se fossem da mesma natureza, incorreu a autuação em grave equívoco, que foi reiterado
pelo Acórdão recorrido, vez que o valor referente à alínea (i) tem a natureza jurídica de
reembolso de custos entre ambas as pessoas jurídicas, e não a de aluguel ou prestação de
serviços.
A empresa apresentou, ainda, os registros contábeis da Recorrente e de sua
controlada, a fim de comprovar que inexistem receitas de locação entre ambas as Companhias,

4 A Fiscalização informa, especificamente para a conta 61030001 – “descontos obtidos fornecedores/outro”, que
apesar dela ser utilizada para diversos tipos de lançamentos contábeis, neste item da autuação, consideram-se apenas
os lançamentos relacionados no DEMONSTRATIVO H.
Fl. 13152
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

mas, tão somente, a recuperação das despesas referentes ao espaço da loja onde está situada uma
pequena ilha de atendimento pela rede mundial de computadores, denominada “quiosque”, bem
como as demais despesas acessórias para manutenção do serviço prestado neste espaço. Os
registros contábeis e demais elementos comprobatórios, fazem prova da existência de uma
relação interna corporis do grupo econômico, baseada na mera recuperação de despesas de lojas
(e acessórios calculados de forma proporcionais). Inexiste, pois, uma locação de imóvel
comercial, conforme imputado pela autoridade lançadora na peça acusatória.
Sem razão à recorrente.
A Receita Federal listou alguns parâmetros aceitos para a caracterização de
reembolsos no compartilhamento de despesas entre empresas do mesmo grupo econômico.
Para essa situação, o entendimento da Receita Federal do Brasil RFB foi
uniformizado na Solução de Divergência COSIT no 23, de 23 de setembro de 2013, com
aplicação ao IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, na qual se admite a concentração, em uma única
empresa, do controle dos gastos referentes a departamentos de apoio administrativo
centralizados, para posterior rateio dos custos e despesas administrativos comuns entre empresas
que não a mantenedora da estrutura administrativa concentrada. Esses valores movimentados na
empresa centralizadora, no entanto, para se caracterizarem como verdadeiros reembolsos, com
dedutibilidade para o IRPJ/CSSL e não incidência do PIS/Pasep e da COFINS, devem atender a
alguns requisitos essenciais, quais sejam, exige-se que correspondam a custos e despesas
necessárias, normais e usuais, devidamente comprovadas e pagas; que sejam calculados com
base em critérios de rateio razoáveis e objetivos, previamente ajustados, formalizados por
instrumento firmado entre os intervenientes; que correspondam ao efetivo gasto de cada empresa
e ao preço global pago pelos bens e serviços; que a empresa centralizadora da operação aproprie
como despesa tão-somente a parcela que lhe cabe de acordo com o critério de rateio, assim como
devem proceder de forma idêntica as empresas descentralizadas beneficiárias dos bens e
serviços, e contabilize as parcelas a serem ressarcidas como direitos de créditos a recuperar; e,
finalmente, que seja mantida escrituração destacada de todos os atos diretamente relacionados
com o rateio das despesas administrativas.
Conforme se observa, os valores aqui envolvidos não tem identidade com os
reembolsos de despesas entre empresas do mesmo grupo, vez que não se tratam de despesas
compartilhadas, entre as empresas, mas sim despesa unicamente da LASA necessária para
prestar o serviço a B2W.
Ressalte-se ainda que em operação de reembolso de despesas exige-se que os
valores envolvidos se refiram apenas ao preço global pago pela empresa concentradora, mas no
presente caso observa-se que a LASA recebe, além dos custos incorridos, uma remuneração
incidente sobre 10% sobre eles.
Além do que, em casos de reembolso de custos/despesas a empresa concentradora
não pode se apropriar integralmente da despesa, mas apenas da parcela que lhe pertence. No caso
concreto, observa-se que a LASA se apropriou integralmente dos custos incidentes, inclusive
calculando créditos das contribuições sobre eles.
Como se percebe, os valores envolvidos nessa operação não possuem qualquer
relação com reembolso de despesas entre grupos econômicos, como alega a empresa, uma vez
que não apresenta os parâmetros básicos para caracterização, indicados pela Solução de
Divergência no23/2003.
Fl. 13153
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

Com efeito, a base de cálculo das contribuições na sistemática não cumulativa é
bem ampla, incluindo todas as receitas auferidas pela pessoa jurídica independentemente de sua
denominação ou classificação contábil, restando evidente que as receitas contabilizadas nas
constas 61030001 – “descontos obtidos fornecedores/outro” 5 e 51070032 – “reembolso despesa”
se subsomem ao conceito de receita já discutido neste tópico, devendo, por isso, compor a base
de apuração das contribuições ao PIS e a COFINS.
Ainda com relação à conta contábil 61030001 – “descontos obtidos
fornecedores/outro”, a Fiscalização afirma que também são registrados resultados recebidos do
Banco Santander com o histórico “Prêmio preferência bancária Santander” e do Banco Itaú com
o histórico “Prêmio risco sacado”, considerados neste item da autuação e relacionados no
DEMONSTRATIVO J.
No TVF são assim descritos os valores recebidos nessa modalidade:
De acordo com os referidos contratos, a LASA atua como intermediadora entre os seus
próprios fornecedores e os bancos. Através desta operação, o banco adquire recebíveis
dos fornecedores da LASA, antecipando os valores aos mesmos com desconto relativo
aos juros cobrados pelo banco, através de um negócio realizado entre banco e
fornecedores.
A LASA atua na intermediação desse negócio, enviando mensalmente ao banco a lista
dos recebíveis, confirmando a existência, liquidez e certeza dos títulos dos fornecedores
e autorizando que o banco debite diretamente da conta da LASA na instituição
financeira os valores dos títulos nas correspondentes datas de vencimento.
Em contrapartida à intermediação dos negócios entre os bancos e os seus diversos
fornecedores, a título de comissão, a LASA recebe uma verba denominada “prêmio de
preferência bancária” ou “prêmio risco sacado” (vide item 10 do contrato celebrado com
o Banco Santander).
Ora, como se percebe, na referida operação, a instituição financeira aufere receitas
financeiras pela antecipação dos recebíveis aos fornecedores da LASA. Por outro lado, a
remuneração da LASA não tem natureza de receita financeira, posto que a remuneração
recebida não está relacionada a nenhum pagamento por antecipação por parte da LASA,
que permanece pagando os títulos devidos nas respectivas datas de vencimento, com a
única diferença que o pagamento é feito ao banco que adquiriu os títulos e não mais aos
fornecedores.
Ou seja, não há nenhum desembolso antecipado por parte da LASA que gere algum
desconto no valor a pagar e, consequentemente, uma receita financeira. O pagamento
que os bancos fazem mensalmente à LASA é uma remuneração a título de comissão por
intermediação de negócios.
Logo, os valores pagos pelas instituições financeiras à LASA, a título de comissão, não
possuem natureza de receitas financeiras, devendo ser oferecidos à tributação do PIS e
da COFINS, uma vez que as contribuições, de acordo com a legislação de regência,
incidem sobre o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela
pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
A recorrente se defende afirmando que trata-se de operação comum no mercado
financeiro, classificada como adiantamento de recebíveis, sendo que, pelo recebimento
antecipado dos valores, os fornecedores têm descontado pelas instituições financeiras, o custo da
operação financeira, remunerando o capital investido pelos citados bancos. Sobre esta
remuneração percebida pelas instituições financeiras é feita a amortização do saldo devedor da
Recorrente junto às instituições financeiras, não diretamente relacionado com as suas atividades
de compra e venda de mercadorias, sob a denominação de “preferência bancária”.

5 Lançamentos constantes do Demonstrativo H.
Fl. 13154
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

O abatimento, obtido pela Recorrente, do saldo devedor acima descrito, faz com
que ela acabe por liquidar as obrigações originalmente assumidas junto a cada um dos seus
fornecedores, por valor inferior ao contratado, evidenciando uma operação financeira que visa à
redução do passivo dela Recorrente.
A recorrente entende que a hipótese envolve a obtenção de uma receita de não
operacional de natureza financeira, pois há inegável redução da obrigação formalmente ajustada,
representada pelo pagamento de faturas que foram sacadas contra a Recorrente, por valor
inferior, mesmo mantido o prazo de vencimento original.
Como se observa, a antecipação do pagamento de fornecedores não é feita pela
empresa LASA, mas sim pela instituição financeira, sendo que a LASA exerce nessa operação
um papel de mera intermediadora do negócio entre as duas partes (banco e fornecedor) e recebe
uma remuneração por essa função, por meio de abatimento no preço pago aos fornecedores. A
redução no preço obtida pela recorrente no preço pago se dá, em verdade, como forma de
remuneração pela intermediação do negócio e não pela antecipação no pagamento da duplicata
ao fornecedor, vez que quem realiza essa operação de antecipação é o banco.
Observa-se, assim, que essa receita não possui identidade com receita financeira,
uma vez que é considerada receita financeira, como já se disse, aquela remuneração pelo uso do
capital financeiro, que pode derivar de uma aplicação de um fundo de investimento, um
empréstimo (mútuo) ou de um pagamento antecipado (descontos financeiros), normalmente,
aquele decorrente da antecipação do pagamento de duplicata, o que não é o caso da empresa,
conforme já mostrado anteriormente. Portanto, a rubrica aqui analisada não guarda qualquer
correspondência com receita financeira.
Logo, os valores examinados tratam de receita habitual e típica da atividade
desenvolvida pela Recorrente, bem como compatível com o seu objeto social6, devendo, por isso,
ser considerada receita operacional. Por consequência, os valores recebidos dos bancos
Santander e Itaú registrados na conta contábil 61030001 – “descontos obtidos
fornecedores/outro”, com históricos de “Prêmio preferência bancária Santander” e “Prêmio risco
sacado” (Demonstrativo J), devem constar da base de cálculo das contribuições ao PIS e à
COFINS.
Pedido de realização de diligência
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência.
Dispositivo

6 Estatuto Social[
(...)
Art.4o. O objeto social da sociedade é o comércio em geral, incluindo supermercados e lanchonetes, lojas de
conveniência, no varejo e atacado, através de lojas e depósitos, de quaisquer mercadorias e a prestação de serviços
de assistência técnica, mercadológica, administrativa, publicidade, marketing, merchandising, de correspondente
bancário, de recarga de aparelhos de telefonia móvel, de estacionamento rotativo e outros relacionados, direta ou
indiretamente, às atividades principais da sociedade; a cessão de direitos de uso de programas de computapodor-
sofware; a importação e exportação de mercadorias em geral, destinadas à comercialização própria ou de terceiros,
de bens primários ou industrializados ; a intermediação de negócios no comércio internacional, a cessão de direitos
de uso de produtos e bens destinados a entretenimento doméstico, tais como filmes, obras audiovisuais, jogos para
computador, vídeos e discos a "laser" e similares, a locação e sublocação de bens móveis, tais como aparelhos de
videocassetes, "videogame" e assemelhados e a comercialização de produtos, podendo participar do capital de outras
sociedades.
Fl. 13155
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 3402-009.941 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.721185/2018-35

Diante de todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para reverter a glosa com relação à energia (luz e força –conta 51110004), do valor
que esteja discriminado na conta de condomínio.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 13156
DF CARF MF
Original